Tribunal: CARF
Processo: 10325.722084/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
LIVROS FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar de reiteradas e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do lucro real, restando como única alternativa o arbitramento da base tributável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.722084/2019-45
ACÓRDÃO
1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA M. C. D LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos
de fiscalização têm a natureza de um procedimento investigativo, e o
exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois
de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou
responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos os
termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles
estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as
infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais
infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
LIVROS FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A não apresentação dos livros e da documentação contábil e fiscal, apesar
de reiteradas e sucessivas intimações, impossibilita ao fisco a apuração do
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
2
lucro real, restando como única alternativa o arbitramento da base
tributável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação
de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se
comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa agravada, com
base na Súmula Carf. 96, e reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% em razão da
retroatividade benigna da Lei n. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls.110/1147) apresentado pelo contribuinte e
responsáveis solidários contra Acórdão da DRJ (efls.1004/1098) que julgou improcedente a
impugnação apresentada (e-fls.507/543), referentes a lançamentos que constituíram créditos
tributários de IRPJ e reflexos, no período de 01/01/2015 a 31/12/2016 (lavrado em 05.12.2019),
incluídos o principal mais multa qualificada e agravada de 225% e juros de mora, conforme Termo
de Encerramento:

Para síntese dos fatos, reproduzo abaixo trechos do relatório fiscal (efls.85/130),
que fundamentou as respectivas autuações:

1 DISPOSIÇÕES INICIAIS
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
concluímos a ação fiscal, iniciada em 11/03/2019, instaurada no contribuinte
acima identificado, através do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 03.2.02.00-2018-00011-7, na forma dos artigos 897, 901, 902, 908, 909,
949, 971 e 972 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, o qual
substituiu o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. A pessoa jurídica
fiscalizada foi a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30,
empresa do ramo de comércio atacadista de cereais (CNAE 4622-2-00 – Comércio
atacadista de soja), constituída em 26/02/2014 e que atualmente encontra-se
inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

2 DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal teve como objeto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
demais tributos reflexos, relativos ao período de 01/012015 a 31/12/2016.
Em 28/11/2018, foi expedido o Termo de Início de Procedimento Fiscal, através
do qual o contribuinte foi intimado a apresentar os atos constitutivos da pessoa
jurídica e posteriores alterações; apresentar Livros Diário e Razão ou Livro Caixa
ou Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) referentes ao período fiscalizado;
corrigir as informações prestadas na ECF (Escrituração Contábil Fiscal) relativa ao
ano-calendário 2015 ou justificar as razões pelas quais os Registros P200
(Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido) e
P400 (Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
encontram-se com valores zerados; apresentar cópia dos DARFs de pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica referentes ao ano-calendário 2015 e apresentar
EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital as Contribuições) referente ao
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
4
período fiscalizado. O referido Termo de Início de Procedimento Fiscal foi enviado,
via Correios, para o endereço do sujeito passivo constante no CNPJ: Estrada
Carroçável do Vão do Marco, S/N, km 03 – Zona Rural, município de São João do
Paraíso-MA, CEP 65.973- 000.
No entanto, não tendo retornado o Aviso de Recebimento (AR) após dois meses
da postagem e estando o contribuinte com seu CNPJ inapto a contar de
07/12/2018; conforme ADE no 004494035; promoveu-se a ciência do termo
supracitado através do Edital Eletrônico no 005691048, publicado em 22/02/2019;
tendo sido o sujeito passivo cientificado do Termo de Início de Procedimento
Fiscal em 11/03/2019; conforme art. 23, §1o, inciso I, e §2o, inciso IV do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelas Leis no 11.196, de 21
de novembro de 2005 3 no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Transcorrido o prazo estabelecido, 20 (vinte) dias a contar da ciência do Termo de
Início, que ocorreu em 11/03/2019, o contribuinte não se manifestou, motivo
pelo qual foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal, de 22/04/2019, no qual
solicitou-se à fiscalizada, no prazo de 20 (vinte) dias; apresentar os documentos e
informações referidos no Termo de Início de Procedimento Fiscal de 28/11/2018.
O contribuinte tomou ciência do termo em 07/05/2019; através do Edital
Eletrônico no 006038791; publicado em 22/04/2019, tendo em vista que o
contribuinte se encontrava com o CNPJ inapto na data da publicação; conforme
art. 23, §1o, inciso I, e §2o, inciso IV do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pelas Leis no 11.196, de 21 de novembro de 2005 3 no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Transcorrido o prazo estabelecido, o contribuinte não respondeu o referido
termo.
Em decorrência do silêncio do sujeito passivo e da ampliação do período
fiscalizado, em 18/06/2019, expediu-se Termo de Intimação Fiscal solicitando ao
sujeito passivo a, no prazo de 20 (vinte) dias: apresentar Livros Diário e Razão ou
Livro Caixa ou Escrituração Contábil Digital (SPED contábil) referentes ao período
fiscalizado; apresentar ECF (Escrituração Contábil Fiscal) para o ano-calendário
2016 e Corrigir as informações prestadas na ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
relativa ao ano-calendário 2015 ou justificar as razões pelas quais os Registros
P200 (Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido) e P400 (Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido) encontram-se com valores zerados; apresentando cópia dos DARFs
de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica referentes aos anos-
calendário 2015 e 2016; apresentar EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital,
as Contribuições) referente ao período fiscalizado e indicar procurador com
poderes para representar a empresa perante a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil em relação ao procedimento fiscal do presente TDPF;
apresentando cópia da procuração.
Tendo em vista o insucesso anterior da ciência via postal, mas a reativação do
CNPJ do contribuinte, em virtude da transmissão de DCTFs, procurou-se fazer a
ciência pessoal do referido Termo de Intimação Fiscal; conforme art. 23, I do
Decreto n° 70.235/1972. Não obstante, conforme Termo de Constatação Fiscal
datado de 19/06/2019, a Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30 não foi
localizada no endereço constante no CNPJ: Estrada Carroçável do Vão do Marco,
S/N, km 03 – Zona Rural, município de São João do Paraíso-MA, CEP 65.973-000.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
5
Verificou-se também que o telefone da empresa cadastrado no CNPJ: (99)
35712298 pertence ao Escritório de Advocacia Rubens Lima, localizado na cidade
de Porto Franco, o qual a pessoa que atendeu afirmou que o referido escritório já
prestou serviços a AGROPECUÁRIA M.C.D LTDA, mas que não sabe o atual
endereço ou contato da fiscalizada.
Assim, procedeu-se a ciência do contribuinte através do Edital Eletrônico n°
006174456, publicado em 19/06/2019; tendo o contribuinte tomado ciência em
04/07/2019.
Em paralelo procedeu-se à representação fiscal para inaptidão de CNPJ em
virtude da não localização do sujeito passivo no endereço cadastrado no CNPJ. Em
05/08/2019, tendo o contribuinte permanecido inerte, expediu-se o Termo de
Reintimação Fiscal, no qual o contribuinte foi reintimado a, no prazo de 20 (vinte)
dias; apresentar os documentos e informações referidos no Termo de Intimação
Fiscal, de 18/06/2019.
No mesmo termo, o contribuinte foi alertado de que a não apresentação das
informações, documentos ou livros requisitados no presente termo de
reintimação poderia resultar no arbitramento do lucro tributável, conforme
disposto no inciso III, do art. 47, da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995. O
contribuinte tomou ciência do referido termo em 20/08/2019; através do Edital
Eletrônico n° 006210188, publicado em 05/08/2019. Em 11/09/2019, tendo mais
uma vez o contribuinte permanecido inerte, expediu-se novo Termo de
Reintimação Fiscal, no qual o contribuinte foi reintimado a, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, apresentar os documentos e informações referidos no Termo de
Reintimação Fiscal, de 05/08/2019.
No mesmo termo, o contribuinte foi novamente alertado de que a não
apresentação das informações, documentos ou livros requisitados no presente
termo de reintimação poderia resultar no arbitramento do lucro tributável,
conforme disposto no inciso III, do art. 47, da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995
e da possibilidade de imposição da multa prevista no §2° do art. 44, da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte tomou ciência do referido termo em 26/09/2019; através do Edital
Eletrônico n° 006226819, publicado em 11/09/2019.
Em 07/10/2019, não obtendo resposta do contribuinte, expediu-se novo Termo
de Reintimação Fiscal, no qual o contribuinte foi reintimado a, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, apresentar os documentos e informações referidos no Termo de
Reintimação Fiscal, de 11/09/2019.
No mesmo termo, o contribuinte foi novamente alertado de que a não
apresentação das informações, documentos ou livros requisitados no presente
termo de reintimação poderia resultar no arbitramento do lucro tributável,
conforme disposto no inciso III, do art. 47, da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995
e na imposição da multa prevista no §2o do art. 44, da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. O contribuinte tomou ciência do referido termo em
22/10/2019; através do Edital Eletrônico no 006233690, publicado em
07/10/2019.
Em 01/11/2019, em virtude de o contribuinte permanecer inerte e do insucesso
das várias tentativas de localizá-lo ou seus sócios, expediu-se Termo de Intimação
Fiscal, no qual o contribuinte foi intimado a, no prazo de 05 (cinco dias) úteis,
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
6
apresentar, além dos documentos e informações já requeridos no Termo de
Reintimação Fiscal, de 07/10/2019: cópia de todas as procurações outorgadas
pela empresa durante os anos calendário 2015 e 2016, bem como as outorgadas
em anos anteriores e ainda válidas durante os anos de 2015 e 2016; e apresentar
cópia da folha de pagamento de empregados, discriminada mês a mês, relativa
aos anos de 2015 e 2016.
No mesmo termo, o contribuinte foi novamente alertado de que a não
apresentação das informações, documentos ou livros requisitados no presente
termo de intimação poderia resultar no arbitramento do lucro tributável,
conforme disposto no inciso III, do art. 47, da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995
e na imposição da multa prevista no §2o do art. 44, da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. O contribuinte tomou ciência do referido termo em
18/11/2019; através do Edital Eletrônico no 006244825, publicado em
01/11/2019.
Em paralelo às intimações e reintimações destinadas ao sujeito passivo, a
fiscalização procedeu às seguintes intimações:
Com objetivo de localizar os responsáveis pela empresa que constam na base
CNPJ, foram expedidos Termos de Intimação Fiscal, datados de 09/04/2019, para
os sócios ANTONIO LÚCIO DA COSTA, CPF 332.431.401-10 e JOSÉ EUSTÁQUIO
DRUMONT ALVES, CPF 050.635.563-29, intimando-os a, no prazo de 20 (vinte)
dias, informar/apresentar: a data e forma de ingresso no quadro social da
Agropecuária M. C. D. LTDA, apontando a forma de integralização do capital e a
origem e comprovação do desembolso dos recursos utilizados na integralização; a
descrição das atividades desempenhadas na empresa, indicando se em algum
momento outorgou procuração para terceira pessoa e apontar o endereço atual e
se a empresa ainda se encontrava em atividade.
Ambos os termos, enviados para os endereços constantes do Cadastro da Pessoa
Física dos sócios à época de suas expedições, foram devolvidos pelos Correios
com a informação de “mudou-se”.
Promoveu-se então, a cientificação dos referidos Termos de Intimação Fiscal,
através dos Editais eletrônicos no 006113598 (ANTONIO LÚCIO DA COSTA) e
006045653
(JOSÉ
EUSTÁQUIO
DRUMONT
ALVES);
mas
permaneceram
absolutamente inertes.
Através de pesquisa à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ano-calendário 2015, da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, foi possível identificar a Sra. THAISA VIEIRA DE
MOURA, CPF 007.607.431-50, como contadora responsável pela referida
declaração, constando inclusive seu e-mail como correio eletrônico do sujeito
passivo (thaisacontabilidade@gmail.com), motivo pelo qual expediu-se o Termo
de Intimação Fiscal de 09/04/2019, no qual intimou-se a referida contadora a
prestar, no prazo de 20 (vinte) dias, as seguintes informações/documentos: cópia
do contrato de serviços contábeis com a empresa Agropecuária M. C. D.; o motivo
pelo qual transmitiu a ECF referente ao ano-calendário 2015 com registros
zerados (Q100, P200, P300, P400, P500) e motivo da não correção da mesma; as
razões da não transmissão das demais declarações fiscais durante o período em
que prestou serviços à fiscalizada e a data e motivo da saída/rompimento do
contrato de prestação de serviços contábeis para a fiscalizada.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
7
Conforme aviso de recebimento (AR), a Sra. Thaisa tomou ciência do Termo de
Intimação em 17/04/2019; não obstante, não respondeu a referida intimação.
Diante de tal fato, expediu-se Termo de Reintimação Fiscal, datado de
12/07/2019; no qual solicitou-se as mesmas informações/documentos do termo
anterior, com prazo de resposta de 20 (vinte) dias. A contadora teve ciência do
Termo de Reintimação Fiscal em 26/07/2019 (conforme aviso de recebimento,
assinado por sua mãe MARIA VIEIRA DE MOURA); entretanto, mesmo alertada das
consequências de não responder ao termo, permaneceu absolutamente inerte.
No período entre 17/04/2019 e 06/05/2019, mesmo sob procedimento fiscal, o
contribuinte, inapto por omissão de declarações (ADE no 004494035), transmite
31 (trinta e uma) Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
referentes aos anos calendário 2014 a 2019.
Pelos arquivos digitais transmitidos é possível identificar o Sr. ALEXANDRE
MACHADO XAVIER, CPF 965.947.721-04 como contador responsável pela
elaboração das DCTFs; entretanto, as referidas declarações foram transmitidas
utilizando-se o certificado digital do Sr. FABIO ALVES DE OLIVERIA, CPF
904.643.111-87.
Buscando identificar os reais responsáveis por tais declarações, bem como
informações sobre o funcionamento e localização da fiscalizada, os referidos
contadores foram intimados a, no prazo de 20 (vinte) dias, informar/apresentar:
Sr. FABIO ALVES DE OLIVERIA, CPF 904.643.111-87:
1 – Apresentar cópia de todas as procurações, ativas e revogadas, em que seja
outorgado o Sr. FABIO ALVES DE OLIVERIA, CPF 904.643.111-87 e tenha como
outorgante a pessoa jurídica Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ
19.935.686/0001-30;
2 – Informar quem é a pessoa, física ou jurídica, responsável pela escrituração
contábil e fiscal da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30;
bem como a forma de registro das referidas escriturações (papel, digital, etc);
3 – Apontar quem o procurou para celebração da procuração apresentada na RFB
em 05/04/2019; apresentando os meios de contato (telefone, e-mail, etc) da
pessoa que o contratou;
4 – Indicar quais serviços presta ou prestou à Companhia Agropecuária M. C. D.;
CNPJ 19.935.686/0001-30, em decorrência da procuração referida no item
anterior; apresentando cópia do contrato de prestação de tais serviços,
apontando a forma de pagamento dos serviços prestados, quem efetuou os
referidos pagamentos, e apresentando prova documental do efetivo pagamento;
5 – Indicar quem é o responsável pela elaboração das DCTFs anos calendário
2014, 2015 e 2016 da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-
30; visto que embora tenham sido transmitidas com o Certificado Digital de FABIO
ALVES DE OLIVEIRA, CPF 904.643.111-87; as mesmas apresentam como
responsável o Sr. ALEXANDRE MACHADO XAVIER, CPF 965.947.721-04;
6 – Indicar qual sua relação comercial ou profissional com o Sr. ALEXANDRE
MACHADO XAVIER, CPF 965.947.721-04;
7 – Caso seja o responsável pela elaboração das DCTFs anos calendário 2014, 2015
e 2016 da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30; indicar a
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
8
origem e apresentar cópia dos documentos que deram base aos valores
declarados, demostrando com chegou a tais valores (memória de cálculo);
8 – Nas DCTFs transmitidas consta opção pelo regime de apuração do lucro
presumido. Indicar como chegou a tal conclusão, visto não ter sido verificado
nenhum recolhimento (DARF) com código de receita 2089 pela empresa
Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30;
9 – Considerando que nas DCTFs referentes a janeiro de 2017, 2018 e 2019 consta
que a empresa está inativa, confirmar se, atualmente, a Companhia Agropecuária
M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30 desenvolve alguma atividade operacional e
em qual endereço desenvolve tais atividades;
10 – Caso seja o responsável pela elaboração das DCTFs anos calendário 2014,
2015 e 2016 da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30;
indicar como obteve o endereço informado nas declarações e sabe ser este o
endereço atual da empresa. Sr. ALEXANDRE MACHADO XAVIER, CPF 965.947.721-
04:
1 – Informar quem o autorizou a elaborar as DCTFs anos calendário 2014, 2015 e
2016 da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30
(declarações nas quais conta como responsável); apresentando os meios de
contato (telefone, email, etc.) da referida pessoa;
2 – Informar quem é a pessoa, física ou jurídica, responsável pela escrituração
contábil e fiscal da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30;
bem como a forma de registro das referidas escriturações (papel, digital, etc);
3 – Indicar qual sua relação comercial e profissional com o sr. FABIO ALVES DE
OLIVEIRA, CPF 904.643.111-87, pessoa cujo certificado digital foi utilizado para
transmissão das DCTFs 2014, 2015 e 2016;
4 – Indicar a origem e apresentar cópia dos documentos que deram base aos
valores declarados nas DCTFs anos calendário 2014, 2015 e 2016 da Companhia
Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30, demonstrando como chegou a
tais valores (memória de cálculo);
5 – Nas DCTFs transmitidas consta opção pelo regime de apuração do lucro
presumido. Indicar como chegou a tal conclusão, visto não ter sido verificado
nenhum recolhimento (DARF) com código de receita 2089 pela empresa
Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30;
6 – Considerando que nas DCTFs referentes a janeiro de 2017, 2018 e 2019 consta
que a empresa estava inativa, confirmar se, atualmente, a Companhia
Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30 desenvolve alguma atividade
operacional e em qual endereço desenvolve tais atividades;
7 – Indicar como obteve o endereço informado nas declarações e se sabe ser este
o endereço atual da empresa. Ambos apresentaram repostas semelhantes, das
quais pode-se destacar:
1 – O Sr. FÁBIO afirmou que possui apenas a procuração apresentada na RFB para
envio de obrigações acessórias da Fiscalizada, não tendo outras procurações
como outorgado da Companhia Agropecuária M.C.D.; CNPJ 19.935.686/0001-30;
2 – O Sr. FABIO relatou que quem o procurou para celebração da procuração
apresentada à RFB em 05/04/2019 foi o Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES,
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
9
CPF 050.635.563-29, e-mail joseeustaquiodalves@gmail.com, telefone (81)
97327- 5405;
3 – O Sr. FABIO informou que o único serviço que prestou para a Companhia
Agropecuária M.C.D.; CNPJ 19.935.686/0001-30 foi a elaboração das declarações
e contabilidade do período; não possuindo nenhum contrato de prestação de
serviço com a Fiscalizada. Afirmou ainda que o pagamento do serviço foi efetuado
em espécie, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO
DRUMONT ALVES, CPF 050.635.563-29;
4 – O Sr. FABIO afirmou que o responsável pela elaboração das DCTFs foi o Sr.
ALEXANDRE. Este por sua vez, confirmou a afirmação, declarando ter sido
autorizado pelo Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES, CPF 050.635.563-29;
5 – Os Srs. FÁBIO e ALEXANDRE informaram que a pessoa responsável pela
escrituração contábil e fiscal da Companhia Agropecuária M. C. D.; CNPJ
19.935.686/0001-30 é o Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES, CPF 050.635.563-
29 e que tais escriturações eram baseadas em notas fiscais e planilhas;
6 – Os Srs. FABIO e ALEXANDRE declararam que têm uma sociedade empresarial
em comum, atuando como profissionais liberais no mesmo local;
7 – Os Srs. FABIO e ALEXANDRE declararam que, devido às informações de que
dispunham para efetuar os lançamentos contábeis e fiscais estarem incompletas,
optaram pelo regime de apuração do lucro presumido;
8 – Os Srs. FABIO e ALEXANDRE afirmaram que obtiveram o endereço da
Companhia Agropecuária M.C.D.; CNPJ 19.935.686/0001-30 no contrato social e
cartão CNPJ; não sabendo informar se o endereço atual da empresa nem se esta
continua desenvolvendo alguma atividade operacional. Por fim, declaram que não
têm mais contato com a Fiscalizada. Por fim, objetivando localizar os responsáveis
pela Companhia Agropecuária M.C.D.; CNPJ 19.935.686/0001-30; tentou-se
estabelecer contato telefônico com o Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES,
através do número fornecido pelos Srs. FABIO e ALEXANDRE: (81) 97327-5405.
Entretanto, após diversas tentativas, todas as ligações caiam em caixa postal;
conforme Termo de Constatação Fiscal, de 26/09/2019.
Resta demonstrado que, durante todo o procedimento fiscal, tentou-se de todas
as formas, mas sem sucesso, localizar a empresa fiscalizada ou a pessoa de seus
sócios.
3 DAS PROVAS E OUTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS A TERCEIROS Em
29/07/2016, a Agropecuária M.C.D., CNPJ 19.935.686/0001-30, transmitiu
Escrituração Contábil Fiscal (ECF-SPED) referente ao ano-calendário 2015 (de
01/01/2015
a
31/12/2015),
HASH
do
arquivo
C0141CF6EE95491B7F1CF671B2378A4DCD35E847-8.
Na presente declaração é possível observar que:
1 – O contribuinte declara opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido
(Registro 0010);
2 – Os dados cadastrais informados (Registro 0030) correspondem aos constantes
do CNPJ;
3 – Consta como signatários da ECF a Sra. THAISA VIEIRA DE MOURA, CPF
007.607.431-50 e a pessoa jurídica TFM CONTABILIDADE LTDA, CNPJ
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
10
14.896.375/0001-96; empresa em que a Sra. THAISA é sócia e cujo certificado
digital foi utilizado para transmissão da declaração;
4 – Os Registros referentes ao Lucro Presumido (P200, P300, P400 e P500)
encontram-se zerados em todos os trimestres;
5 – Não há dados informados no Registro Q001 – Livro Caixa;
6 – Constam como sócios, registro Y600, PAULO REZENDE – CPF 175.121.488-52 e
PAULO CESAR ALVES VIEIRA – CPF 065.401.731-05 e capital registrado, registro
Y672, de R$ 50.000,00.
Intimado diversas vezes, o sujeito passivo não corrigiu a ECF ano-calendário 2015,
ou apresentou as razões que justificassem os registros zerados, nem transmitiu a
ECF referente ao ano-calendário 2016.
Também intimado diversas vezes, o contribuinte não apresentou EFD
Contribuições (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições), nem Livros Diário e
Razão ou Livro Caixa ou Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) para o
período fiscalizado.
Em pesquisa ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) foi possível verificar
que a Agropecuária M.C.D., CNPJ 19.935.686/0001-30 emitiu Notas Fiscais
Eletrônicas referentes a comercialização de cereais (soja, milho, etc), nos anos de
2015 e 2016.
Visando confirmar a realização e montante das operações de venda relativas às
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas; procedeu-se a circularização por amostragem
dos 20 (vinte) maiores destinatários das notas (clientes), correspondendo a
aproximadamente 80% do valor das notas fiscais eletrônicas.
As empresas circularizadas apresentaram relação das notas fiscais, comprovantes
de pagamento, cópia da escrituração das operações e contratos de compra e
venda referentes às referidas operações comerciais.
O batimento efetuado entre a relação de notas fiscais eletrônicas obtidas a partir
do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e as relações de notas fiscais e
demais documentos apresentados pelos circularizados demonstraram a
compatibilidade das informações, comprovando a efetivação das operações
comercias objeto das Notas Fiscais Eletrônicas expedidas pela Agropecuária
M.C.D., CNPJ 19.935.686/0001-30; nos anos de 2015 e 2016.
Em 13/03/2019, foi expedido o Ofício no 11/2019/DRF/IMP/Nufis solicitando à
Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) cópia dos atos constitutivos (contrato
social) e demais alterações da pessoa jurídica Agropecuária M. C. D. LTDA, CNPJ
19.935.686/0001-30. A JUCEMA apresentou os elementos solicitados, dos quais
podese verificar que a fiscalizada foi constituída em 21 de março de 2014,
declarando o endereço atualmente constante no CNPJ, tendo como sócios
WEMERSON MIGUEL DA SILVA, CPF 934.835.381-00 e PAULO CEZAR ALVES
VIEIRA, CPF 065.401.731- 05. As cláusulas 7a e 11a do contrato de constituição
determinam que a administração da sociedade caberia exclusivamente ao sócio
WEMERSON MIGUEL DA SILVA, CPF 934.835.381-00 e que somente este teria
direito a retiradas mensais a título de PróLabore.
Da data de sua constituição até abril de 2017, pouco mais de três anos, foram
observadas as seguintes alterações no quadro societário da empresa:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
11

Das informações constantes nas alterações contratuais, destacam-se: 1 – Todos os
sócios supracitados declararam como residência o endereço societário cadastrado
no CNPJ; a integralização do capital, bem como todas as transferências de cotas
foram quitadas em moeda corrente; 2 - O Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES,
CPF 050.635.563-29; apesar de possuir apenas 1% das quotas da empresa,
recebeu e mantém o direito exclusivo sobre a administração da sociedade e a
retirada a título de Pró-Labore.

4 DA INAPTIDÃO
Em 07/12/2018, a Agropecuária M. C. D.; CNPJ 19.935.686/0001-30 teve sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) declarada inapta, em
razão da omissão de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) nos últimos cinco anos (2014 a 2018); conforme Ato Declaratório Executivo
no 004494035.
No período entre 17/04/2019 e 06/05/2019, mesmo sob procedimento fiscal, o
contribuinte, inapto por omissão de declarações; transmite 31 (trinta e uma)
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos anos
calendário 2014 a 2019; reativando seu CNPJ a contar de 06/05/2019. Em
19/06/2019; após diligência na tentativa de localizar o contribuinte e dar ciência
do Termo de Intimação Fiscal de 18/06/2019; a empresa não foi localizada no
endereço declarado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nem o
número cadastrado no CNPJ correspondia ao telefone da fiscalizada; motivo pelo
qual foi oferecida representação fiscal para inaptidão de inscrição no CNPJ em
razão de não ter sido localizada no endereço constante do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ); conforme Ato Declaratório Executivo no 006185629. O
Termo de Intimação Fiscal foi dado ciência por Edital Eletrônico (conforme I, do
§1o, do art. 23, do Decreto no 70.235/1972) e o contribuinte voltou à situação de
Inapta a contar de 17/07/2019.

5 DO PROCEDIMENTO FISCAL E DA INFRAÇÃO (OMISSÃO DE RECEITA)
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
12
Como abordado nos itens anteriores, a Agropecuária M. C. D., CNPJ 19.935.686-30
transmitiu Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao anocalendário 2015 com
Registros referentes ao Lucro Presumido (P200, P300, P400 e P500) zerados.
Não obstante, verificou-se que a mesma expediu, nos anos de 2015 e 2016, Notas
Fiscais Eletrônicas referente a venda de mercadorias. Apesar dos esforços desta
fiscalização, que buscou de todas as formas (postal, pessoal, edital e telefônica)
entrar em contato com a empresa ou com seus sócios visando esclarecer o motivo
da apresentação da ECF 2015 com valores zerados e a não apresentação da ECF
2016, o contribuinte permaneceu omisso em relação às intimações e às
obrigações tributárias acessórias referentes ao período fiscalizado e não foi
possível localizar a empresa.
No período entre 17/04/2019 e 06/05/2019, mesmo sob procedimento fiscal e
tendo perdido a espontaneidade, o contribuinte transmite 31 (trinta e uma)
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos anos
calendário 2014 a 2019, nas quais declara débitos tributários, sob o código de
receita 2089-1 (IRPJ-Lucro Presumido), no montante de R$ 266.165,69;
informando a quitação do montante total por pagamento.
Não obstante, pesquisa aos sistemas da RFB demonstram que o único pagamento
recolhido pelo contribuinte, no período de 26/02/2014 a 04/11/2019, foi um
DARF no valor de R$ 21,00; sob o código de receita 6621 – Serviços de registro do
comércio, pago em 28/04/2017.
Diante da inércia do contribuinte em relação às diversas intimações, procedeu-se
à circularização dos principais destinatários das Notas Fiscais eletrônicas
expedidas pelo contribuinte (clientes), responsáveis por aproximadamente 78%
do valor total das notas emitidas (excluindo-se as notas canceladas). Os
circularizados forneceram demonstrativo das notas fiscais, comprovantes de
pagamento, cópia da escrituração contábil e dos contratos referentes às
operações comerciais e indicação das pessoas responsáveis pela intermediação
das transações.
Realizou-se então, batimento por amostragem da relação de Notas Fiscais
Eletrônicas obtidas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED); o qual
demonstrou a compatibilidade das informações prestadas; confirmando a
efetividade das operações de venda, objeto das Notas Fiscais Eletrônicas
transmitidas em 2015 e 2016 pela Agropecuária M. C. D., CNPJ 19.935.686-30.
Comprovada a omissão de receita, buscou-se determinar a base tributável para
fins de determinação do tributo devido, conforme art. 610, do Decreto 9.580, de
22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda). Para tanto, esta
fiscalização elaborou relação com a totalização mensal das vendas da fiscalizada,
segundo as notas fiscais eletrônicas emitidas (excluídas as notas fiscais
canceladas, os descontos incondicionais e as devoluções de compras), a fim de
proceder ao lançamento do tributo referente aos anos calendário 2015 e 2016
(Anexo I).
Decreto 9.580/18
Capítulo IV – Da Omissão de Receitas
Art. 610. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
fins de determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido e do
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
13
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado o
disposto no art. 605 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, caput).

6 DO ARBITRAMENTO E DA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
ARBITRAMENTO
O arbitramento não constitui penalidade ao contribuinte e só deve ser aplicado
quando a norma assim determinar. Intimado diversas vezes a apresentar livros
Diário e Razão ou Livro Caixa ou Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil,
conforme a então vigente Instrução Normativa RFB no 1.420/2013); o contribuinte
quedou absolutamente inerte, incorrendo no disposto no inciso III, do art. 47, da
Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: [...] III – o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único; Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido deverá manter: I – escrituração contábil
nos termos da legislação comercial; [...] Parágrafo único. O disposto no inciso I
deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário,
mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda movimentação
inclusive ser bancária.
O contribuinte, também intimado diversas vezes, não corrigiu a ECF ano-
calendário 2015, nem transmitiu a ECF ano-calendário 2016. Sendo as notas
fiscais eletrônicas de venda a receita bruta conhecida da fiscalizada, define-se o
regime de apuração do resultado tributável, lucro arbitrado, o montante
tributável encontra sua definição no art. 27 da Lei 9.430, 27 de dezembro de
1996:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas: I – o valor da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos; e II – os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais
receitas, os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
inciso I do caput, com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei, auferidos naquele
mesmo período. [...] Do somatório das notas fiscais eletrônicas foram excluídas as
notas cancelas, os descontos incondicionais e as devoluções de compras,
aplicando-se o percentual de 9,6% estabelecido no art. 16 da Lei 9.249/95, a fim
de se determinar o resultado tributável; considerando-se o CNAE principal
declarado pela empresa (4622-2-00 – Comércio Atacadista de Soja).
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
14
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da
Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014). O
procedimento referido nos parágrafos anteriores se encontra resumido no quadro
a seguir, onde se apura o resultado tributável para o período fiscalizado,
trimestralmente, com base no arbitramento do lucro.
(...)

7 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A agropecuária Macedo LTDA (nome original da Agropecuária M. C. D. LTDA);
CNPJ 19.935.686/0001-30 foi constituída em 21/03/2014; tendo endereço
declarado: Estrada Carroçável do Vão do Marco, S/N, km 03 – Zona Rural, São
João do Paraíso/MA, declarando como atividades econômicas: (Cód. 4622-2/00)
Comércio Atacadista de Soja, (Cód. 1066-0/00) Fabricação de Alimentos para
Animais, (Cód. 4623-1/99) Comércio Atacadista de Materiais-Carga, Exceto
Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal; (Cód. 4930-2/02) Transporte
Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal,
Interestadual e Internacional; (Cód. 4930-2/03) Transporte Rodoviário de
Produtos Perigosos; (Cód. 4930-2/04) Transporte Rodoviário de Mudanças; (Cód.
0115-6/00) Cultivo de Soja; (Cód. 0111-3/99) Cultivo de Outros Cereais Não
Especificados Anteriormente; (Cód. 0111-3/02) Cultivo de Milho.
O quadro societário inicial assinado era formado pelos sócios WEMERSON
MIGUEL DA SILVA, CPF 934.835.381-00 e PAULO CEZAR ALVES VIEIRA, CPF
065.401.731- 05; com um capital inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
integralizado totalmente em moeda corrente. Não obstante, conforme se
demonstrará nos parágrafos seguintes, os sócios fundadores da empresa e demais
sócios ingressantes tratam-se de interpostas pessoas, com o objetivo de ocultar o
real sócio/proprietário da Agropecuária M. C. D. LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30;
o Sr. NELTON CARRIJO GOMES, CPF 478.290.281-68, pessoa responsável pela
efetiva administração da empresa fiscalizada, bem como das empresas PRACOL
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.551.100/0001-55 e PALISA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 02.721.776/0001-26, as quais atuaram, juntamente
com a fiscalizada, como grupo econômico de fato, na realização dos fatos
geradores referentes ao período fiscalizado.
7.1 DAS INTERPOSTAS PESSOAS
Conforme demonstrado nos itens anteriores, o quadro societário da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30 apresenta a seguinte
evolução:
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
15

O ex-sócio PAULO CEZAR ALVES VIEIRA, CPF 065.401.731-05 teve sua inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) feita somente com 25 anos (em 16/08/2013),
com domicílio fiscal na zona rural de Alto Horizonte-GO, seu CPF foi suspenso em
30/01/2016, devido ao número do título de eleitor ser inexistente na base do
Tribunal Superior eleitoral (TSE). O referido sócio transmitiu apenas seis
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), todas apresentadas nos
meses de março ou abril de 2015, sem informar bens e somente até o ano-
calendário de 2014, ano de constituição da fiscalizada. Ressalte-se que o
contribuinte não segue uma ordem lógica: transmitindo primeiro, em 16 e
18/03/2015, as DIRPFs referentes a 2013 e 2014, e somente em 28/04/2015
transmite as DIRPFs referentes a 2009, 2010, 2011 e 2012. Nas declarações de
2009 a 2012, o referido sócio apresenta declara como endereço o mesmo da
Agropecuária M. C. D. Observa-se que quatro dessas DIRPF foram transmitidas no
mesmo computador utilizado para transmissão de DIRPFs do Sr. NELTON CARRIJO
GOMES (Endereço MAC 60-D8-19-26-C6-BB):
(...)

Também não foram encontradas movimentações financeiras nos anoscalendário
2014 e 2015, declaradas em DIMOF (Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira) no nome de Paulo Cezar não Alves Vieira (CPF
065.401.731-05), nem foi destinatário de Notas Fiscais Eletrônicas (realizou
compras em seu nome), nem registros no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS).
Por fim, verifica-se que sua inscrição no CPF ocorreu no mesmo ano em que o
referido sócio começa a ingressar no quadro societário de empresas que hoje
estão todas com a situação cadastral de inapta e que apresentam vínculos com o
Sr. NELTON CARRIJO GOMES:
(...)
O Sr. PAULO REZENDE, CPF 175.121.488-52, sócio administrador na época dos
fatos geradores, teve sua inscrição no CPF feita somente com 34 anos (em
11/07/2014; menos de 4 meses antes de seu ingresso na Agropecuária M.C.D.
LTDA), por uma servidora da Agência da Receita Federal de Anápolis-GO, que foi
exonerada por cadastramento irregular de CPFs de forma fraudulenta (conforme
Processo Administrativo Disciplinar), consequentemente o CPF do referido sócio
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
16
foi cancelado de ofício. Em seu nome foram transmitidas sete DIRPFs de 2009 a
2015, último ano em que seu CPF ainda estava ativo. Observa-se que seis dessas
DIRPF foram transmitidas no mesmo computador utilizado para transmissão pelo
DIRPFs do Sr NELTON CARRIJO GOMES (Endereço MAC 60-D8-19-26-C6-BB, o
mesmo utilizado pelo sócio PAULO CEZAR ALVES VIEIRA. Verifica-se inclusive, que
as DIRPFs dos supracitados sócios, referentes aos exercícios 2009 a 2013, foram
transmitidas no mesmo dia, em horários sequenciais, com o mesmo Internet
Protocol-IP: 177.205.87.9; cuja localização é o município de Goiânia, domicílio
fiscal do Sr. NELTON CARRIJO GOMES).
(...)

Ainda em relação às DIRPFs, observa-se que em todas o Sr. PAULO REZENDE
declara como endereço o mesmo da empresa fiscalizada, como ocupação
Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular (embora só
tenha registro de empresa em 23/12/2014, quando ingressou na Agropecuária
M.C.D. LTDA), apresenta como único rendimento: rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física (em valores irrisórios de R$ 800,00 mensais em 2009 a
R$ 2.000,00 mensais em 2015) e como único bem, na DIRPF 2015, as quotas da
empresa Agropecuária M. C. D. LTDA no valor de R$ 49.500,00. Considerando que,
conforme declarado na Segunda Alteração Contratual, datada de 05 de novembro
de 2014, o valor de R$ 49.500,00 foi pago totalmente em moeda corrente; fato
incompatível com os rendimentos mensais declarados em 2014 (R$ 2.000,00).
Outros fatos reforçam a suspeita da inexistência de fato da pessoa natural PAULO
REZENDE, CPF 175.121.488-52: não foram encontradas movimentações
financeiras em DIMOF para os anos-calendário 2014 e 2015, nem compras em
Nota Fiscal Eletrônica, nem registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS). Também não há qualquer registro de participação em empresas além da
Agropecuária M. C. D. LTDA. Paulo Rezende, apesar de ser o sócio administrador
exclusivo na época dos fatos geradores, não é citado nos documentos fornecidos
pelos circularizados.
O endereço declarado nas DIRPFs, que o mesmo da Agropecuária M. C. D. LTDA,
não foi localizado, conforme Termo de Constatação Fiscal. Por fim, em
11/07/2014, é registrado o CPF de PAULO REZENDE, na Agência de Anápolis-GO,
apesar de declarar como domicílio fiscal o município de Belo Horizonte-MG. Em
01/02/2015, o CPF de PAULO REZENDE é suspenso por ser maior de 19 anos e não
ter título de eleitor. Já em 08/05/2015, o CPF de PAULO REZENDE é regularizado,
em agência dos Correios, apresentando como justificativa para a ausência de
título de eleitor o fato de o suposto titular do CPF ser analfabeto. Não obstante,
as assinaturas apostas nas alterações contratuais da Agropecuária M. C. D. LTDA,
são incompatíveis com uma pessoa que se declare analfabeta.
Note-se inclusive que, na alteração contratual de inclusão de PAULO REZENDE,
sua assinatura e do sócio PAULO CEZAR ALVES VIEIRA (também suspeito de ser
interposta pessoa) foram reconhecidas no cartório de Aloândia-GO, distante
158km de Goiânia e 1.290km de São João do Paraíso-MA (Contrato Social e
Alterações em anexo).
(...)
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
17
O ex-sócio NIVALDO JOSÉ DA SILVA, CPF 118.411.154-52, ingressou na sociedade
em 26/07/2016, mas permaneceu por pouco mais de sete meses na Agropecuária
M. C. D. LTDA. Semelhante ao ocorrido com o sócio PAULO REZENDE, NIVALDO
JOSÉ DA SILVA, além de não ter registro no Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS) teve sua inscrição no CPF realizada apenas em 03/08/2012, em
agência dos Correios, quando já tinha mais de 24 anos.
Seu CPF também foi suspenso, em 18/05/2013, devido ao número do título de
eleitor ser inexistente na base do Tribunal Superior eleitoral (TSE) e foi
regularizado posteriormente (10/07/2015) sob a justificativa de que o
contribuinte era analfabeto.
Também, conforme imagens já demonstradas para o sócio PAULO REZENDE, as
assinaturas de NIVALDO JOSÉ DA SILVA apostas nas alterações contratuais da
Agropecuária M. C. D. LTDA, são incompatíveis com uma pessoa que se declare
analfabeta. Em seu nome foram apresentadas apenas três DIRPF (anos-
calendário: 2013, 2014 e 2015), todas transmitidas no ano-calendário de 2016;
sendo que a DIRPF de 2014 foi transmitida no mesmo computador utilizado para
transmissão de DIRPFs do Sr. NELTON CARRIJO GOMES (Endereço MAC 60-D8-19-
26-C6-BB, o mesmo já apontado para os ex-sócios PAULO CEZAR ALVES VIEIRA e
PAULO REZENDE).
Nas referidas DIRPFs, declarou-se como endereço do contribuinte a cidade de
Goiânia-GO; sem informar bens, apesar de em 2015 já estar em sociedade com
NELSON CARRIJO GOMES (irmão de NELTON CARRIJO GOMES) em quatro
empresas, conforme demonstra o quadro a seguir:

Também não foram encontradas movimentações financeiras nos anos calendário
2014 e 2015, declaradas em DIMOF (Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira), ou em 2016 e 2017 declarados em e-Financeira, tendo
NIVALDO JOSÉ DA SILVA, CPF 118.411.154-52, como titular de contas bancárias.
Não se observou também, nos anos de 2015 a 2017, Notas Fiscais Eletrônicas
expedidas tendo como destinatário NIVALDO JOSÉ DA SILVA, nem registro no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O Sócio ANTONIO LUCIO DA
COSTA, CPF 332.431.401-10, ingressou no quadro societário da Agropecuária M.
C. D. LTDA em 26/04/2017; pagando em moeda corrente o valor de R$ 49.500,00
pelas 49.500 quotas do Sr. PAULO REZENDE (informação da 5a alteração e
consolidação contratual). Não obstante, o Sr. ANTONIO LUCIO DA COSTA recebe
bolsa família no município de São Félix do Xingú, no valor mensal de R$ 91,00 e,
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
18
em sua DIRPF ano-calendário 2018, informou rendimentos tributáveis numa
média de R$ 2.375,00 mensais.
Também não foram encontradas movimentações financeiras nos anos-calendário
2014 e 2015, declaradas em DIMOF, nem no ano de 2016 declarados em e-
Financeira. Em 2017, consta lançamentos a crédito de apenas R$ 1.018,10. No
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), consta registro com vínculo
empregatício de trabalhador rural, cuja ocupação era trabalhador da pecuária
(bovinos corte) em 2015; sendo o seu grau de instrução o fundamental
incompleto. As informações supra referidas demonstram-se incompatíveis com
uma pessoa sócia de empresa que movimentou quase R$ 200 milhões apenas no
período fiscalizado.
Em seu nome foram transmitidas apenas três DIRPFs (anos-calendário 2015, 2016
e 2018); sendo que a referente ao ano-calendário 2016 foi cancelada, por motivo
de declaração falsa, conforme processo administrativo 10437720134201992.
Pesquisa aos sistemas da RFB demonstrou que o referido sócio consta como
responsável no CNPJ pela empresa A. L. DA COSTA MÓVEIS, CNPJ
27.372.956/0001-70. Em diligência realizada a esta empresa, conforme Termo de
Constatação Fiscal datado de 18/11/2019; encontramos o Sr. GILVAN RODRIGUES
BANDEIRA, CPF 412.910.933-20; o qual afirmou ser o proprietário da empresa,
mas não soube explicar ao certo porque o Sr. ANTONIO LUCIO DA COSTA constava
como responsável pela empresa, o mesmo forneceu o telefone do contador da
empresa A.L. COSTA MÓVIES, Sr. MÁRCIO AURÉLIO DA SILVA; CPF 139.324.626-
53; o qual afirmou conhecer o Sr. ANTONIO LUCIO DA COSTA, mas não soube
informar o seu paradeiro. Por fim, em relação ao referido sócio, destaca-se que o
Termo de Intimação Fiscal, de 09/04/2019, enviado ao endereço cadastrado no
CPF à época da expedição do referido termo, retornou com o aviso dos Correios
de “mudou-se” e que na DIRPF 2019, o contribuinte mudou seu endereço para o
da Agropecuária M. C. D. LTDA, endereço não localizado conforme Termo de
Constatação de 19/06/2019.
(...)

O Sócio JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES, CPF 050.635.563-29, teve sua
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) feita somente com 36 anos em
02/10/2018. Seu CPF foi suspenso em 26/10/2011, devido ao número do título de
eleitor ser inexistente na base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entra na sociedade no lugar do Sr. NIVALDO JOSÉ DA SILVA e, apesar de deter
apenas 1% das cotas da empresa, recebe e mantém o direito exclusivo sobre a
administração da sociedade e a retirada a título de Pró-Labore. Nas seis últimas
DIRPFs transmitidas em seu nome, constam como endereço Rua Uruguai, 34,
Bairro Olho d’água – São Luís-MA (localidade que, pelas imagens obtidas através
da internet, demonstra ser de baixa renda). Constam também nas referidas
DIRPFs a ocupação principal de vendedor/camelô até o ano de 2014 e, a partir de
2015, consta como proprietário de empresa.
Em nenhuma das DIRPFs apresentadas foram informados bens; não obstante,
além da fiscalizada, o Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES consta como sócio
administrador de mais duas outras empresas, desde 2009, que são: OXL
DISTRIBUIDORA
DE
PETRÓLEO,
DERIVADOS
E
LOCAÇÃO
LTDA,
CNPJ
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
19
05.096.195/0001-39 e GRUPO CONQUISTA ZOOM DO BRASIL TRANSPORTES,
LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 72.524.242/0001-95.
Em ambas as empresas acima referidas, o Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES
consta como sócio ao lado da Sra. ISAURA OLIVERIA DANTAS, CPF 043.936.724-70.
Em contato telefônico (85-32914992) realizado em 26/11/2019, a Sra. ISAURA
afirmou não conhecer as referidas empresas, que tal fato trata-se de fraude,
tendo seu nome e CPF sidos utilizados indevidamente e que não conhece o Sr.
JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES.
No dia 19/11/2019, entramos em contato telefônico (85-32683314) com o Sr.
ODILON SILVA RAPOSO, CPF 317.194.653-04, o qual consta como contador da
empresa OX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO, DERIVADOS E LOCAÇÕES LTDA; o
mesmo afirmou nunca ter ouvido falar na referida empresa nem no Sr. JOSÉ
EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES, afirmando nunca ter prestado serviços contábeis
ou de qualquer outra natureza a referida empresa e desconhecer o porquê e
como seu nome foi inserido no CNPJ da referida empresa (conforme Termo de
Constatação Fiscal, de 27/11/2019).
Por fim, em relação ao Sr. JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES não foram
encontradas movimentações financeiras nos ano-calendário 2014 e 2015,
declaradas em DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira), ou em 2016 e 2017 declarados em e-Financeira, nem Notas Fiscais
Eletrônicas (de 2015 a 2018) que tenham JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES, CPF
050.635.563-29 como destinatário. Seu registro no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) não apresenta vínculos empregatícios. O Termo de
Intimação Fiscal, de 09/04/2019, enviado ao endereço cadastrado no CPF,
retornou com o aviso dos Correios de “mudou-se” e não foi possível contato
através do telefone informado pelos contadores ALEXANDRE MACHADO XAVIER e
FABIO ALVES DE OLIVERIA.
(...)

Por sua vez o ex-sócio WEMERSON MIGUEL DA SILVA, CPF 934.835.381-00,
durante o período em que integrava o quadro social da fiscalizada (26/02/2014 a
05/11/2014) e mesmo após ter se retirado da sociedade, era empregado da
CARRIJO E CARRIJO PROCESSAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 13.567.188/0001-
04, empresa localizada no município de Goiânia, exercendo a função de gerente
(fonte CNIS e DIRPF), empresa cujo sócio administrador era o Sr. NELTON CARRIJO
GOMES. Tanto o WEMERSON MIGUEL DA SILVA como NELTON CARRIJO GOMES
têm domicílio no município de Goiânia a 1.315Km de São João do Paraíso.
Observa-se que o vínculo entre WERMERSON e NELTON é de longa data, pois
WEMERSON foi registrado em 01/09/2005 (fonte CNIS) na CARRIJO E CARRIJO
PROCESSAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA e na CAHE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E
INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.096.599/0001-60 outra empresa que NELTON
CARRIJO GOMES foi sócio administrador.
(...)
Assim como observado para os sócios PAULO CEZAR ALVES VIEIRA, PAULO
REZENDE e NIVALDO JOSÉ DA SILVA, o mesmo computador (Endereço MAC 60-
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
20
D8- 19-26-C6-BB) é utilizado para transmitir DIRPFs de WEMERSON e de NELTON
CARRIJO.
(...)
Em 23/12/2014, WEMERSON MIGUEL DA SILVA saiu formalmente da
Agropecuária M. C. D. LTDA e em seu lugar entrou PAULO REZENDE (sócio
administrador com 99% das cotas). Mas, em 2015, foram lavradas procurações no
CARTÓRIO DE OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO
DE NOTAS (atualmente inativo), em Aloândia-GO, cidade localizada a 158 km de
Goiânia, tendo como outorgante a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e outorgado
WEMERSON MIGUEL DA SILVA.
É de se destacar que, durante o procedimento fiscalizatório, não foram
identificados quaisquer interesses relacionados à Agropecuária M. C. D. LTDA
(clientes, fornecedores, contas bancárias, etc.) no município de Aloândia.
Também em 2015 e 2016, constam NFE de compra da Agropecuária M. C. D. LTDA
com observação: aos cuidados de WEMERSON MIGUEL, referente a propostas e
pedidos, demonstrando que WEMERSON MIGUEL DA SILVA continuava exercendo
atividade na fiscalizada, embora tenha formalmente saído do quadro societário.
(...)
Outro fato que indica que o Sr. WEMERSON MIGUEL DA SILVA continuava a
participar dos negócios na Agropecuária M. C. D. LTDA, no período de 2015 e
2016, é a resposta à Intimação Fiscal da TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO
ANIMAL LTDA, CNPJ 03.022.008/0005-70 indicando Wemerson, Tel. (62)98154-
5373
–
e-mail:
macedo.agro@outllok.com.br
como
representante
da
Agropecuária M. C. D. LTDA nas relações comerciais com a empresa (Anexo II).
(...)
Em 2014, além da Agropecuária M. C. D. LTDA, WERMERSON MIGUEL DA SILVA
retira-se de mais outras duas sociedades que atualmente estão inaptas:
(...)
Por fim, em 16/08/2017, o Sr. WEMERSON MIGUEL DA SILVA foi preso no âmbito
da operação Paraíso Fiscal promovida pelo Grupo de Atuação Especial no
Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público do
Maranhão. Segundo notícia publicada no site do Ministério Público do Maranhão.
(https://mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/13437-operacao-paraiso-
fiscal-sefaz-egaeco-concedem-coletiva-a-imprensa-com-detalhes-das-prisoe-
acesso em 25/11/2019).
Em resumo, os sócios da fiscalizada, a exceção de WEMERSON MIGUEL DA SILVA
(empregado, subordinado de NELTON CARRIJO GOMES), apresentam um certo
padrão, com pouca divergência: DIRPFs com omissão de informações,
rendimentos inexistentes ou incompatíveis com o faturamento da Agropecuária
M. C. D. LTDA, sem declarações de bens. DIRPFs transmitidas a partir do mesmo
computador (Endereço MAC 60-D8-19-26-C6-BB). Relações com a cidade de
Goiânia (endereços, IP de computador a partir do qual se transmitiram DIRPFs,
etc.). Realizaram inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) com mais de vinte
anos, tendo seus CPFs suspensos devido a inconsistências no título de eleitor, não
apresentam movimentação financeira em DIMOF e não foram localizados nos
endereços cadastrados.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
21

7.2 DO SÓCIO DE FATO
Do exposto observar-se que os sócios atuais e os que transitaram pelo quadro
social da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA não são/eram sócios efetivos,
constituindo meras interposta pessoas (laranjas) com o objetivo de ocultar o real
sócio administrador, Sr. NELTON CARRIJO GOMES, pessoa que de fato tinha poder
de mando na fiscalizada. Além da relação do Sr. NELTON CARRIJO GOMES com os
sócios da fiscalizada, demonstrada nos parágrafos anteriores, a efetiva
administração da Agropecuária M. C. D. LTDA pelo Sr. NELTON é demonstrada
pelos seguintes fatos/informações:
NELSON CARRIJO GOMES possui procuração pública no cartório do 1o Ofício de
Aloândia-GO outorgada pela AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA conferindo-lhe
poderes especiais para “promover e representar a outorgante perante as agencias
do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander, ...”. (Anexo III)
Analisando as NFe, verifica-se que diversas devoluções de compra, que tem a
Agropecuária M. C. D. LTDA como participante (destinatária), foram informados
como telefone do participante o número (62)35873113. Este número, cujo código
DDD é de Goiânia/GO, consta no CNPJ da PALISA LOGÍSTÍCA E AGRONEGÓCIOS
LTDA, CNPJ 02.721.776/0001-26, empresa da qual NELTON CARRIJO GOMES era
sócio administrador na época dos fatos geradores:
(...)

Também nessa linha de raciocínio, outras NFE, tendo a Agropecuária M. C. D.
LTDA como participante foram informados como e-mail do participante:
renato@procol.agr.br.
(...)
Em consulta livre na internet no site publicdomainregistry.com, verificou-se que
tanto o telefone quanto o e-mail informados nas NFE estão vinculados à PALISA
LOGÍSTICA e a NELTON CARRIJO; pois no registro do domínio internacional
corsoyan.com, em nome de NELTON e da PALISA, encontra-se informado tanto o
telefone quanto o e-mail utilizados pela Agropecuária M. C. D. LTDA nas NFE
supracitadas.
Saliente-se que a PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA, CANPJ
02.721.776/0001-26 cujo domicílio fiscal é na cidade de Goiânia-GO, é outra
empresa em que NELSON CARRIJO GOMES foi sócio administrador durante boa
parte do período fiscalizado (Ingresso em 17/06/2003 e retirada em 05/05/2016).
(...)
Em consulta a e-financeira do ano-calendário 2016, foi verificado que a
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA só tem conta no Banco Santander, na agência
0910, localizada em Goiânia-GO, que fica há 1.315km de São João do Paraíso-MA.
Nesta mesma agência NELTON CARRIJO GOMES também tem conta bancária:
(...)
Nas respostas das diligenciadas foi possível identificar, conforme tabela a seguir,
empresas ligadas a NELTON CARRIJO GOMES como beneficiárias de pagamentos
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
22
das vendas efetuadas pela AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA. Por exemplo, a
AGROPECUÁRIA NECA LTDA, CNPJ 23.158.121/0001-61 tem como sócios NIVALDO
JOSÉ DA SILVA, suposto sócio fictício da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e NELSON
CARRIJO GOMES, irmão de NELTON.
Por outro lado, JOSÉ GOMES FÁTIMA JUNIOR ME, CNPJ 09.098.802/0001-50 é
empresa individual de outro irmão de NELTON, tem como nome fantasia:
AGROPECUÁRIA PROCOL, atualmente está com seu CNPJ inapto por motivo de
localização desconhecida e possui conta bancária na mesma agência de NELTON
CARRIJO GOMES, Agência 1840 do Banco do Brasil.
Para ambas as empresas outorgaram procurações a NELTON CARRIJO GOMES no
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas em Aparecida
de Goiânia. (Anexo IV).
(...)
Cópias de e-mails fornecidas pelas diligenciadas, onde constam os nomes de
NELTON e WEMERSON, demonstram a participação de ambos na intermediação
das vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA (Anexo V):
(...)
Outra diligenciada, SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ
08.811.226/0019-03, indica expressamente NELTON CARRIJO (62) 99865-4770 /
(62) 99119-8698, ntcarrijo@corsoyan.com.br, como intermediador das compras
efetuadas junto à AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA.
Também a NUTRANE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ 04.591.114/0001-04,
incorporadora da IRCA NUTRICAO E AVICULTURA LTDA, CNPJ 09.984.980/0001-
89, informa expressamente como responsável pela negociação das compras o Sr.
NELTON CARRIJO(Anexo V):
(...)
Ao contrário do sócio administrador atual da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, Sr.
JOSÉ EUSTÁQUIO DRUMONT ALVES, imagens da localidade do endereço do
Senhor NELTON CARRIJO GOMES informado no Cadastro da Pessoa Física (CPF) –
Rua das Quaresmeiras SN QD 11 LT 25, bairro Jardins Florença, Goiânia-GO -, são
compatíveis com o endereço de alguém que movimente valores da monta do
faturamento da fiscalizada.
(...)
(...)
Por fim, em 25/05/2017, o Sr. NELTON CARRIJO GOMES e a Sra. THAISA VIEIRA DE
MOURA, contadora que assinou a ECF/2015 da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDAS,
foram presos no âmbito da operação Paraíso Fiscal promovida pelo Grupo de
Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério
Público do Maranhão. Segundo notícia publicada no site do MP-MA.
(https://mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/13051-operacao-paraiso-
fiscal-membrosde-organizacao-criminosa-sao-presos-em-goiania-
acesso
em
26/11/2019). E em 2016, ano anterior a sua prisão, NELTON CARRIJO GOMES
retira-se de 4 sociedades das quais era sócio administrador e, no mesmo ano,
constitui a V&R PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, empresa detentora de
99% das quotas da PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
23
(...)
Cumpre destacar, em relação à responsabilização do sócio real, que durante o
procedimento fiscal comprovou-se atos praticados pelo Sr. NELTON CARRIJO
GOMES na administração de fato da fiscalizada, desde sua constituição até sua
dissolução irregular, os quais demonstram infração à lei ou ao contrato do social
da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA; conforme anotado abaixo:
a) Administração da sociedade sendo exercida pelo sócio de fato e não pelo sócio
de direito que constava no Contrato Social (infração ao parágrafo quarto, da
cláusula quinta do Contrato Social – Quinta Alteração e Consolidação Contratual);
b) Utilização de interpostas pessoas incluídas formalmente no quadro de sócios e
administradores do Contrato Social, mas que de fato não têm poderes e nem
agem como sócios administradores (infração ao art. 167 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil);
c) A AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA foi regularmente intimada e reintimada
diversas vezes a apresentar Livros Diário e Razão ou Livro Caixa ou Escrituração
Contábil Digital (SPED Contábil, conforme a então vigente Instrução Normativa
RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013) para os anos-calendário 2015 e 2016,
mas não entregou nem apresentou justificativa ao não atendimento (infração aos
arts. 1.011, 1.193 e 1.194 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil);
d) Dissolução irregular da sociedade, sem deliberação dos sócios ou motivo legal
que a justificasse, deixando de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar
aos órgãos competentes (infração à cláusula quarta do Contrato Social – Quinta
Alteração e Consolidação Contratual, arts. 51 e 1.036 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil e súmula 435 do STJ);
e) Não localização da empresa no endereço declarado no Contrato Social e
registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme diligência realizada
em 19/06/2019 (infração à cláusula segunda do Contrato Social – Quinta
Alteração e Consolidação Contratual – e ao art. 127 da Lei 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional).
Resta comprovado que os atos ilícitos foram praticados com infração à lei ou ao
contrato social, de forma intencional pelo real administrador da AGROPECUÁRIA
M. C. D. LTDA, Sr. NELTON CARRIJO GOMES, o qual obteve benefícios econômicos
decorrentes da atividade empresarial.
Diante do exposto, o sócio de fato NELTON CARRIJO GOMES, responsável pela
efetiva gerência da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, tem responsabilidade direta
pelas infrações acima listadas, razão pela qual fica caracterizada a
responsabilidade prevista no artigo 135, III da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional.
Ainda em relação à responsabilização de NELTON CARRIJO GOMES, mas agora sob
o enfoque do art. 124, inciso I, do CTN; verifica-se que os fatos expostos no
presente Relatório Fiscal também demonstram que os sócios formais da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA atuavam como interpostas pessoas com o objetivo
de ocultar o sócio real, Sr. NELTON CARRIJO GOMES, pois ficou comprovada a
baixa capacidade financeira dos sócios, a outorga de procuração ao sócio efetivo,
a subordinação ao sócio de fato (inclusive com vínculo de emprego no caso de
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
24
WEMERSON MIGUEL DA SILVA), padrão nas DIRPFs apresentadas (omissão de
informações, sem bens declarados e transmitidas a partir de um mesmo
computador, em Goiânia), inscrições no CPF realizadas tardiamente e suspensas
por falta ou não identificação do número do título de eleitor, inexistência de
movimentação financeira, não localização nos endereços declarados e
participação em ouras empresas ligadas ao sócio de fato ou a seus familiares,
maioria das quais inaptas no CNPJ.
Ficando constatado que a administração de fato da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA
era exercida, a partir de Goiânia, pelo Sr. NELTON CARRIJO GOMES, o qual
intermediava os negócios da empresa, diretamente ou através de prepostos,
participando efetivamente na realização do objetivo social da empresa, inclusive
utilizando-se de outras empresas do grupo na realização dos fatos geradores.
Restou demonstrado o proveito econômico do sócio de fato, ao receber os
pagamentos pelas vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, seja através de
procuração que lhe permitia movimentar a conta bancária da empresa (na mesma
agência em que também tinha conta bancária) ou através do pagamento a
empresas ligadas a seus familiares, das quais também detinha procuração.
Considerando sua conduta na administração efetiva sobre os negócios da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e seu poder de comando sobre demais empresas
do grupo econômico de fato, NELTON CARRIJO GOMES logrou proveito próprio
nas situações que constituem fatos geradores das obrigações tributárias e, além
disso, agiu ativamente na realização dos fatos geradores, ficando evidente o seu
interesse econômico e jurídico comum. Ante o exposto, também resta
caracterizada a sujeição passiva solidária, por interesse jurídico e econômico
comum, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), tendo em vista os fatos e elementos acima mencionados.

7.3 DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
Pesquisas aos sistemas da RFB aliadas as respostas dos circularizados demonstram
que as empresas AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA; CNPJ 19.935.686/0001-30,
PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA; CNPJ 02.721.776/0001-26 e PRACOL
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA; CNPJ 07.551.100/0001-55, dirigidas e
comandadas de fato por NELSON CARRIJO GOMES, aturam como grupo
econômico de fato na realização dos fatos geradores objeto do presente
procedimento fiscal.

Empresas com razão social similar e com atividades assemelhadas,
complementares ou idênticas.
A PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA tinha como nome fantasia PROCOL
PROGRESSO TRANSPORTES; utilizando também o nome “procol” em seus e-mails,
conforme base CNPJ-Histórico.
A AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA tem como CNAE comércio atacadista de soja e
realizava a venda de grãos, com expedição das notas fiscais. A PRACOL
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, que tinha como CNAE transporte rodoviário de
carga e comércio atacadista de matérias-primas agrícolas, e a PALISA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA, que tem como CNAE comércio atacadista de soja e
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
25
transporte rodoviário de carga, realizavam o transporte e a intermediação das
vendas. Cópias de contratos fornecidas pelas circularizadas, comprovantes de
pagamento e confusão patrimonial (veículos, telefone e e-mails) reforçam a
atividade em conjunto do grupo econômico. (Anexo VI)
(...)

Empresas com o mesmo endereço e contas bancárias na mesma agência.
PALISA e PRACOL/PROCOL já tiveram mesmo endereço: RIO VERDE S/N EDIF
MONTREAL OFFICE CIDADE EMPRESA APARECIDA DE GOIÂNIA GO, SEGUNDA
AVEINIDA S/N QUADRA 01-B CIDADE VERA CRUZ APARECIDA DE GOIÂNIA GO, 200
COM RUA 300 S/N QUADRA 03B CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA GO.
(vide base CNPJ).
De acordo com a DOI, a PALISA era proprietária do imóvel de matrícula 177.218,
até 2013, situado à Segunda Avenida, QD 1-B, Bairro Cidade Vera Cruz, Aparecida
de Goiânia-GO. (Anexo VII). Além disso, elas possuem conta na mesma agência
1777 do Bradesco (efinanceira 2016), sendo indício de unicidade na administração
das empresas. Empresas administradas pela mesma pessoa, família ou grupo
econômico.
O grupo econômico era administrado de fato por NELTON CARRIJO GOMES,
diretamente, através de procurações ou através de seus familiares.
Em relação à AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, NELTON CARRIJO GOMES possui
procuração outorgada pela empresa, conferindo-lhe poderes para representar a
fiscalizada perante estabelecimentos bancários; além de ser citado diversas vezes
como intermediário das negociações de venda de grãos da AGROPECUÁRIA M. C.
D. LTDA e de receber, através das empresas do grupo ou de outras ligadas a seus
parentes, os pagamentos referentes às vendas de grãos da AGROPECUÁRIA M. C.
D. LTDA; conforme demonstrado no item

7.2 DO SÓCIO DE FATO.
NELTON CARRIJO GOMES era sócio administrador da PRACOL PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA; e atualmente possui diversas procurações pública da PRACOL no
cartório do 1o Ofício de Aloândia-GO, dentre as quais a que lhe outorga “amplos,
gerais e ilimitados poderes especiais...”. (Anexo VIII). Nos contratos da PRACOL
aparece o nome NELTON na indicação do vendedor (vide tópico Empresas com
razão social similar e com atividades assemelhadas, complementares ou
idênticas).
Além foi encontrada publicação de 16/08/2017 no site www.opopular.com.brem
que NELTON CARRIJO GOMES se diz proprietário da PROCOL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS AGRÍCOLAS E LOGÍSTICAS, mesmo tendo se retirado da PRACOL
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
LTDA
em
19/05/2011
(https://www.opopular.com.br/noticias/infomercial/sicoob-1.1328090/sem-crise-
cooperativas-financeirasampliam-cr%C3%A9dito-para-o-mercado-1.1328091
–
acesso em 21/11/2019).
Quanto à PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA, NELTON CARRIJO GOMES
era o sócio administrador da empresa no período de 17/06/2003 a 05/05/2016.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
26
No seu lugar entrou a V&R PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ
24.684.835/0001-76, empresa cujo quadro social é composto exclusivamente pela
família CARRIJO, e que tem como atual sócio administrador PAULO HENRIQUE
COSTA CARRIJO, filho de NELTON CARRIJO GOMES; demonstrando que NELTON
CARRIJO GOMES continua sendo o administrador de fato da PALISA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA.
(...)

Confusão patrimonial (móveis e imóveis) e indícios de utilização comum de
patrimônio;
Ao analisar as Notas Fiscais eletrônicas emitidas pela AGROPECUÁRIA M. C. D.
LTDA em 2015 e 2016, que não possui bens registrados em seu nome, observou-
se que em 132 notas, à época dos fatos geradores, a fiscalizada utilizou veículos
da PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA para realizar suas atividades
operacionais, vide amostra abaixo:

Além disso, verificou-se que a PALISA LOGÍSITCA E AGRONEGÓCIOS LTDA tem filial
em Balsas-MA que fica a 224 km do domicílio fiscal da AGROPECUÁRIA M. C. D.
LTDA que não possui filiais. E, os conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e)
emitidos em 2015, tendo a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA como remetente,
demonstram que 36% dos envios tiveram o município de Balsas como início do
transporte. Vide amostra abaixo:

Ainda analisando as duas informações anteriores, verifica-se que, de acordo com
os CTe, os veículos da PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA foram utilizados
no transporte das vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, cujo início da
prestação se deu no munícipio de Balsas, onde a PALISA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA tem filial, vide amostra abaixo:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
27

Por outro prisma, analisando as NF-e 2015 e 2016, agora tendo a
PRACOL/PROCOL como participante (destinatária das mercadorias), verificou-se
que 69% dos emitentes das NF-e são de Balsas, vendendo peças de veículos para a
PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, mas esta não tem filial em Balsas e sim
a PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA.
(...)
Ainda analisando as NF-e 2015 e 2016 que têm as empresas do grupo como
destinatárias (participante), verifica-se que as três empresas do grupo utilizam e-
mails com a terminação @procol no campo e-mail do participante.
(...)
O telefone (62) 3587-3113, DDD de Goiânia-GO, é utilizado pela AGROPECUÁRIA
M. C. D. LTDA (NF-e), PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA (CNPJ de Filial e
NF-e) e PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ atual fax e NF-e). Segue
exemplo de notas fiscais:

Por fim, destaca-se que o e-mail procol@procologistica.com.br, que já foi
utilizado pela PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA (base CNPJ), e o telefone
(62) 35873113 foram apontados pelos cliente circularizados como utilizados nos
contatos das negociações comercias de grãos com a AGROPECUÁRIA M. C. D.
LTDA. Transferência de ativos. Os diligenciados informaram como beneficiárias
dos pagamentos referentes às vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA as
empresas PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e PALISA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA, de tal forma que os valores a crédito na movimentação
bancária (DIMOF, e-financeira) da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA são de R$
28.474.252,51 (ano 2015) e R$ 18.490.026,90 (ano 2016), bem menores que seu
faturamento nos respectivos anos, segundo as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas.
(Anexo IX).
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
28

(...)
Mesmo contador, procurador, intercâmbio de funcionários, etc. As empresas do
grupo apresentam/apresentaram procuradores RFB em comum. Nota-se que
mesmo para a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA localizada em São João do
Paraíso/MA, as procurações foram registradas no CAC de Goiânia, conforme
tabela abaixo:

Observou-se ainda, nos sistemas da RFB, que a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e a
PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA transmitiram arquivos para o
repositório SPED a partir de computadores coincidentes (Endereços MAC 5C-C9-
D3- 05-CD-AF e 30-3A-64-FF-62-B1) e autorizam os mesmos contadores de Goiás a
utilizarem seus certificados digitais.
(...)
Também a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e a PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA transmitiram arquivos para o repositório do SPED do mesmo computador
(Endereço MAC: 30-3A-64-FF-62-B1) e autorizaram a THAISA VIEIRA DE MOURA e
TFM CONTABILIDADE LTDA a utilizarem o seu certificado digital.
(...)
THAISA VIEIRA DE MOURA e TFM CONTABILIDADE LTDA são os contadores que
assinam as ECF 2015 das três empresas. Ressalte-se que a pessoa jurídica TFM
CONTABILIDADE LTDA; CNPJ 14.896.375/0001-96 tem a Sra. THAISA VIEIRA DE
MOURA como sócia, a qual foi presa em 25/05/2017, juntamente com NELTON
CARRIJO GOMES, no âmbito da Operação Paraíso Fiscal; conforme notícia
divulgada no site do Ministério Público do Estado do Maranhão(https://mpma.mp.br/index.php/lista-denoticias-gerais/13051- operacao-paraiso-fiscal-membros-de-organizacao-criminosa-sao-presos-
emgoiania - acesso em 22/11/2019).
Quanto ao compartilhamento de funcionários, observou-se o seguinte (Anexo X):
a) Os diligenciados informaram como pessoas de contato para as vendas da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA ex-funcionários da PRACOL PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA (Mauro Adriano Domingos e Bruno Matheus);
b) Conforme supracitado, consta nas NF-e emitidas em 2015 e 2016, tendo a
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA como participante, aparece como e-mail do
participante renato@procol.agr.br. Tal e-mail, que seria do funcionário Renato da
PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, também foi informado nas NF-e tendo
a PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA como participante.
Observa-se o sobrenome de Renato como sendo Toledo em algumas dessas notas
fiscais. Por fim, no e-mail do participante PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
29
LTDA, também se observa o sobrenome Toledo, sendo Renato Moura de Toledo
ex-empregado da PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, presente em
atividade nas três empresas do grupo econômico de fato:

c) Outro compartilhamento de funcionário, verifica-se com WERMERSON MIGUEL
DA SILVA que foi indicado como contato pelos diligenciados da AGROPECUÁRIA
M. C. D. LTDA e consta seu e-mail ou observação “A/C WEMERSON MIGUEL” nas
NF-e 2015 e 2016 em que as empresas do grupo econômico estão como
participantes. Frise-se que WEMERSON MIGUEL DA SILVA saiu formalmente do
quadro societário da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA em 23/12/2014, alguns meses
depois de ter constituído a AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, quando ainda estava
trabalhando para a empresa CARRIJO E CARRIJO PROCESSAMENTOS E LOJÍSTICA
LTDA, CNPJ 13.567.188/0001-04, cujo sócio administrador era NELTON CARRIJO
GOMES. Ou seja, WEMERSON MIGUEL DA SILVA era subordinado de NELTON
CARRIJO GOMES.
(...)
d) Por fim, FABIANO DIOGO DOS REIS, CPF 467.453.001-68, funcionário que assina
o recibo da PROCOL LOGÍSTICA E COM LTDA referente a pagamento destinado à
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA (ver imagem no tópico Transferência de ativos) era,
na data do referido recibo, empregado da CARRIJO E CARRIJO PROCESSAMENTOS
E LOJÍSTICA LTDA. Assim como WEMERSON MIGUEL DA SILVA, FABIANO DIOGO
DOS REIS também era subordinado de NELTON CARRIJO GOMES.
Desvio de finalidade - extinção irregular;
Em relação à AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, pesquisa ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) demonstra que a última declaração transmitida a essa
base, ocorreu em 15/05/2017 (SPED FISCAL) e a última Nota Fiscal Eletrônica foi
emitida em 22/05/2017. Mesmo intimada regularmente diversas vezes, a
fiscalizada permaneceu inerte. A empresa não foi localizada em seu endereço
declarado no CNPJ, nem seus sócios foram encontrados. Note que o SPED FISCAL
de 15/05/2017 e a NFe de 22/05/2017 foram transmitidos com os IP’s no
189.27.51.135 e 189.114.36.26, ambos localizados em Goiânia-GO e que, em
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
30
25/05/2017, NELTON CARRIJO GOMES foi preso em Goiânia, na Operação Paraíso
Fiscal.
Ou seja, logo após a prisão de NELTON CARRIJO GOMES em Goiânia-GO, a
empresa cessou suas atividades operacionais. A fiscalizada encontrava-se com o
CNPJ inapto pelo motivo de omissão de declarações até 05/05/2019, tendo
transmitido em 2019 trinta e uma Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) com a clara intenção de reativar o CNPJ, visto que tais
declarações apresentam valores incompatíveis com a receita bruta apurada.
Observa-se que para os anos 2017, 2018 e 2019, a empresa transmitiu apenas
DCTF referentes ao mês de janeiro, informando que estava inativa.
Cumpre destacar que uma empresa inativa não se exime do cumprimento de suas
obrigações tributárias, principais ou acessórias. A simples informação em DCTF de
inatividade não configura comunicação formal e legítima aos órgãos competentes
sobre a extinção da empresa. Veja-se que os próprios contadores responsáveis
pela elaboração e transmissão das referida DCTFs (Sr. ALEXANDRE MACHADO
XAVIER e o Sr. FABIO ALVES DE OLIVERIA) não souberam informar se a empresa
ainda possuía atividade operacional nem o endereço atual da fiscalizada, segue
trecho de suas declarações:
“Não tenho conhecimento se a empresa possui atividade operacional, pois
fizemos apenas este trabalho para a mesma, e não tendo mias contato com o
mesmo” e “O endereço foi informado/obtido através do contrato social e cartão
de CNPJ”, portanto, resta caracteriza a dissolução irregular da sociedade
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30, nos termos da súmula
435 do Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente”.
Os fatos apresentados demonstram a existência do grupo econômico de fato
constituído pelas empresas: AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA; PALISA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTDA e PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA; dirigidas e
comandadas de fato por NELSON CARRIJO GOMES, destacando-se a ocorrência de
um fenômeno comum nesse tipo de arranjo: a empresa que pratica a maior parte
dos fato geradores das obrigações tributárias não possui ativo minimamente
compatível com seu passivo tributário, traduzido, no caso concreto, pela
constatação de a AGROPECUÁRIA M.C.D.LTDA, a despeito de seu débito aumentar
expressivamente, não possuir nenhum bem registrado em nome próprio, o que,
por óbvio, traduz uma estratégia tendente a dificultar a satisfação do crédito
tributário.
A própria característica das procurações outorgadas pelas empresas a NELTON
CARRIJO GOMES indica a sua efetiva administração sobre tais empresas em
conjunto:
A AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA tinha a função no grupo de emitir as Notas
Fiscais e, em alguns casos, receber o pagamento pelas vendas, tendo conta
bancária na mesma agência de NELTON CARRIJO GOMES, motivo pelo qual a
procuração outorgada limita-se a representação junto a estabelecimentos
bancários. Por outro lado, a PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA –ME
possuía bens em seu nome, transportava as mercadorias comercializadas e
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
31
recebia parte do pagamento, motivo pelo qual sua procuração confere a NELTON
CARRIJO GOMES poderes amplos, gerais e ilimitados.
Em relação à PALISA, não foram encontradas procurações outorgando poderes a
NELTON CARRIJO GOMES. Acontece que, em boa parte do período dos fatos
geradores, NELTON CARRIJO GOMES era sócio administrador da empresa e,
depois de sua saída, a PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS LTDA continuou sob o
comando da família CARRIJO, conforme demonstrado no item Empresas
administradas pela mesma pessoa, família ou grupo econômico; não havendo
assim necessidade de procuração outorgando poderes para NELTON CARRIJO
GOMES.
Estranha-se inclusive a preferência de NELTON CARRIJO GOMES pelo cartório de
Aloândia, cidade distante a 158 km de Goiânia, no qual NELTON CARRIJO GOMES
possui mais de 10 procurações de diversas empresas onde lhe são outorgados
poderes
amplos/gerais/ilimitados
ou
para
representação
junto
a
estabelecimentos bancários. Assim é possível concluir que as empresas
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, a PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO LTDA e a
PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, além da administração comum
(desenvolvendo a mesma atividade econômica ou atividades econômicas
complementares;
compartilhando
funcionários,
contadores,
mandatários,
endereços, telefones, computadores, e-mails, veículos, nome fantasia e
recebendo pagamentos pelas vendas da fiscalizada) atuaram em conjunto, como
grupo econômico de fato, na consecução dos objetivos econômicos do grupo.
Ficando demonstrado que, embora constituídas formalmente como unidades
autônomas, as pessoas jurídicas AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA, a PALISA
LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO LTDA e a PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
constituíram grupo econômico de fato administrado pelo Sr. NELTON CARRIJO
GOMES, com comprovado interesse comum do grupo econômico nas situações
que constituíram os fatos geradores da obrigação tributária principal, nos termos
do inciso I, do art. 124 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional.

8 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 150%
Nos casos em que se constata a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, cabe
a aplicação de multa qualificada, conforme previsão do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96, duplicando o percentual previsto no inciso I do referido artigo:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I – de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...] §1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
A definição de sonegação e fraude, por sua vez, se extrai dos art. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64:
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
32
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I – da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Antes do início do procedimento fiscal, a Agropecuária M. C. D.; CNPJ
19.935.686/0001-30, nos anos-calendário 2015 e 2016, emitiu Notas Fiscais
Eletrônicas decorrentes de operações de venda de cereais (soja, milho, etc).
Tais operações foram confirmadas, através de circularização dos maiores
destinatários das notas fiscais (clientes), conforme item 5 deste RELATÓRIO
FISCAL.
Entretanto, apesar do auferimento de receita, o sujeito passivo transmitiu
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano calendário 2015, com opção
pelo lucro presumido, com os registros P200, P300, P400 e P500 zerados para
todos os trimestres; não indicando quaisquer informações sobre tributos devidos.
O contribuinte também não transmitiu ECF referente ao ano calendário 2016,
nem EFD-Contribuições referentes aos meses dos anos-calendário 2015 e 2016.
Apesar da receita apurada de quase 200 milhões de reais no período de janeiro de
2015 a dezembro de 2016 (24 meses); até 16/04/2019, o contribuinte não tinha
emitido nenhuma Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
referente ao período fiscalizado, muito menos efetuou o recolhimento (DARF) ou
emitiu PERDCOMP relativo aos tributos incidentes sobre tais receitas. Após o
início da fiscalização, a fiscalizada foi regularmente intimada diversas vezes a
corrigir a EFC 2015, ou apresentar esclarecimentos sobre os registros zerados, e a
apresentar as demais declarações omissas (ECF ano-calendário 2016,
EFDContribuições referentes aos meses dos anos-calendário 2015 e 2016), o
contribuinte quedou-se inerte.
A fiscalizada, também regularmente intimada diversas vezes a apresentar Livros
Diário e Razão ou Livro Caixa ou Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil,
conforme a então vigente Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro
de 2013) para os anos-calendário 2015 e 2016, permaneceu omisso.
A ação dolosa do contribuinte em não apresentar escrituração contábil e nem
prestar declarações obrigatórias ou prestá-las com informações não
correspondentes à realidade dos fatos tributários, mesmo após intimado diversas
vezes, demonstra a intenção de impedir o conhecimento por parte da autoridade
tributária das circunstâncias materiais de ocorrência das obrigações tributárias,
ocultando a apuração dos tributos (art. 71, caput e inciso I).
Por outro lado, a utilização de interpostas pessoas incluídas formalmente no
quadro de sócios e administradores do Contrato Social, mas que de fato não tem
poderes e nem agem como sócios administradores, nem tem capacidade
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
33
financeira para constituir ou gerir a sociedade, conforme detalhado no item 7
RELATÓRIO FISCAL, demonstra a intenção de impedir, à autoridade tributária, o
conhecimento das condições pessoais do fato gerador; objetivando fazer a
obrigação tributária incidir sobre pessoas sem condições financeiras de responder
pelo crédito tributário (art. 71, caput e inciso II).
O ajuste doloso, entre o sócio real e os sócios aparentes, para a ocultação do
sócio de fato, através da interposição de pessoas que efetivamente não exercem
poderes de administração e a simulação de operações de integralização de capital
e de transferência de cotas, conforme detalhado no item 7 deste RELATÓRIO
FISCAL, também visam afetar a obrigação tributária principal e o respectivo
crédito, impedindo o conhecimento das condições pessoais do real contribuinte
(art. 73 com inciso II do art. 71). Observa-se ainda a intenção fraudulenta de
reduzir o montante devido dos tributos, evitando ou diferindo o seu pagamento
(art. 72) quando nos dias 17 e 18 de abril de 2019, o contribuinte inapto por
omissão de declaração e, estando em procedimento fiscal, ou seja, sem
espontaneidade, transmite 24 DCTFs originais referentes aos anos-calendário
2015 e 2016 declarando valores a pagar de IRPJ-Lucro Presumido, CSLL, PIS e
COFINS.
Não obstante, não efetua pagamento, compensação, suspensão ou parcelamento
dos tributos declarados. Cumpre destacar que os valores declarados são
incompatíveis com a receita apurada em procedimento fiscal.
Efetuando-se o cálculo inverso, verifica-se que a suposta receita utilizada no
cálculo do contribuinte representa menos de 8% da receita efetivamente
comprovada pelas Notas Fiscais Eletrônicas transmitidas (excluindo-se as notas
canceladas, os descontos e as devoluções de vendas); representando uma
omissão de receita da ordem de R$ 177.746.459,49.

Não é razoável presumir tratar-se de erro de fato; pois além de tratar-se de um
número elevado de declarações, transmitidas a mais de 2 (dois) anos dos fatos
geradores (e quando já estava sob procedimento fiscalizatório); o contribuinte,
novamente intimado, não efetuou a correção ou transmissão das demais
declarações (ECF, EFD-Contribuições); mesmo porque os valores declarados em
DCTF (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) são decorrentes de apurações, em geral,
realizadas nas declarações omissas (ECF e EFD-Contribuições). Diante dos fatos
apresentados, os quais demonstram condutas que se adequam aos conceitos
supracitados de sonegação, fraude e conluio, praticadas antes e durante o
procedimento fiscalizatório; procedemos ao lançamento da multa de ofício
qualificada em 150% dos tributos devidos, conforme Art. 44, inciso I e §1o da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996 com a qualificação dada pelo §1o do mesmo
artigo.
9 DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE 150% PARA 225%
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
34
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado e reintimado, através
dos termos datados de 28/11/18, 22/04/19, 18/06/19, 05/08/19, 11/09/19,
07/10/19 e 01/11/19 a apresentar livros Diário e Razão ou Livro Caixa ou
Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil, conforme a então vigente Instrução
Normativa RFB n° 1.420/2013); corrigir as informações prestadas na ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) relativa ao ano calendário 2015 ou esclarecer as
razões pelas quais os Registros P200 (Apuração da Base de Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Presumido) e P400 (Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) encontram-se com valores zerados;
apresentar ECF referente ao ano-calendário 2016 e EFD Contribuições
(Escrituração Fiscal Digital as Contribuições) referente ao período fiscalizado.
Ante a recorrente omissão do sujeito passivo, a partir do termo datado de
11/09/19, o contribuinte foi alertado de que, o não atendimento à intimação
poderia resultar no agravamento da referida multa, conforme disposto no §2°, do
art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Mesmo advertido, o
contribuinte permaneceu inerte, não apresentando os arquivos digitais solicitados
nem prestando esclarecimentos sobre a sua incorreção ou não apresentação;
motivo pelo qual a multa de ofício foi agravada para 225%, conforme §2°, do art.
44 da Lei 9.430/96. Art. 44.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...] § 2o Os percentuais de multa a que se
referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: I - prestar esclarecimentos; II - apresentar os arquivos ou sistemas
de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este RELATÓRIO FISCAL, com seus anexos, é, desde já, parte integrante e
inseparável dos Autos de Infração do IRPJ e de seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
pertinente à matéria objeto desta fiscalização. E, para constar e surtir os devidos
efeitos legais, lavro o presente RELATÓRIO FISCAL, assinado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, cuja ciência do contribuinte será dada de acordo com o
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235/72. (...)

Regularmente intimados, o contribuinte e responsáveis AGROPECUÁRIA M.C.D.
LTDA, PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO LTDA,; PRACOL PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA e NELTON CARRIJO GOMES apresentaram impugnação
administrativa (e-fls.507/543), sustentando, em sede preliminar: nulidade do auto
em face do cerceamento de defesa; tempestividade da impugnação; no mérito, a
seguir sumarizado: DA FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEFINIÇÃO ACERCA DO
CRÉDITO DISCUTIDO:. DAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS E DA IMPOSSIBILIDADE
DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE; DA SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP; 3.5- DO ARBITRAMENTO; 3.6- DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE:; 3.7- DA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO E DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE:;
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
35
3.8- DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS
RECORRENTES E DO SR. NELTON CARRIJO:; 3.9- DAS PROVAS QUESTIONÁVEIS:;
E requereram:
4- DOS PEDIDOS: Ex positis, com fulcro nos argumentos fáticos e de direito acima
expedidos, requer-se:
4.1 — Que seja o presente recurso recebido e processado por ser tempestivo e
cumprir todos os requisitos legais de admissibilidade, conferindose de imediato e
na forma da legislação pertinente, o efeito suspensivo, relativamente a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, CTN;
4.2 — Que sejam analisadas inicialmente as preliminares suscitadas, para decretar
a nulidade do presente auto de infração, nos termos das fundamentações
lançadas;
4.3 — No mérito, seja dado provimento ao presente Recurso, acolhendo o
decisum, pela ordem, as razões de fato e de direito para desconstituir, anular
e/ou declarar nulo o auto de infração, considerando-se a defesa ora discorrida,
em virtude das irregularidades e ilegalidades já apontadas,
4.4 — Caso superados os pedidos anteriores, o que não se espera, que seja o
arbitramento revisto; para que acatem as declarações e recolhimentos efetuados,
excluindo-se da base de cálculo do tributo e das penalidades os montantes
recolhidos, bem como as hipóteses de não incidência (a exemplo do PIS), dentre
outros.
4.5 — Que seja excluída a aplicação de grupo econômico no presente caso, por
impossibilidade jurídica, bem como a responsabilidade, seja ela solidária ou
pessoal atribuída aos recorrentes, especialmente do Sr. Nelton Carrijo Gomes, eis
que não comprovados os requisitos legais;
4.6 — A exclusão das pessoas jurídicas PAUSA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO LTDA
e PRACOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA do polo passivo da autuação, haja
vista que estas não possuem qualquer relação com a empresa
fiscalizada/autuada. (...).

Ato contínuo, o Acórdão da DRJ assim se pronunciou em seu dispositivo:
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
36

Dessa forma, a ementa da decisão recorrida reproduziu a entendimento
desfavorável à pretensão impugnatória da contribuinte e responsáveis:
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
37

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
38

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
39

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
40
Intimado, em 23/02/2023 (efls.1110), apenas PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO
LTDA (intimada posteriormente em 05.09.2023, conforme efls. 1156) e NELTON CARRIJO GOMES
(intimado em 26.01.2023, conforme efls.1108), apresentam recurso voluntário às efls.110/1147,
sustentando: Tempestividade do Recurso; 3.1- DO CERCEAMENTO DE DEFESA: 3.2- DA FALTA DE
COMPROVAÇÃO E DEFINIÇÃO ACERCA DO CRÉDITO DISCUTIDO; 3.3- DAS DECLARAÇÕES
APRESENTADAS E DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE:; 3.4- DA SUSPENSÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP; 3.5- DO ARBITRAMENTO; 3.6- DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; 3.7- DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
GRUPO ECONÔMICO E DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE; 3.8- DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE E DO SR. NELTON CARRIJO; 3.9- DAS PROVAS
QUESTIONÁVEIS.
Também intimadas, AGROPECUARIA M. C. D LTDA (efl.1149) e PRACOL
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (efls.1148), não apresentaram Recursos Voluntários.
E finalmente, os recorrentes requereram:
4- DOS PEDIDOS: Ex positis, com fulcro nos argumentos fáticos e de direito acima
expedidos, requer-se:
4.1 – Que seja o presente recurso recebido e processado por ser tempestivo e
cumprir todos os requisitos legais de admissibilidade, conferindo-se de imediato e
na forma da legislação pertinente, o efeito suspensivo, relativamente a
exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, CTN;
4.2 – Que sejam analisadas inicialmente as preliminares suscitadas, para decretar
a nulidade do presente auto de infração, nos termos das fundamentações;
lançadas;
4.3 – No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, acolhendo o decisum,
pela ordem, as razões de fato e de direito para desconstituir, anular e/ou declarar
nulo o auto de infração, considerando-se os argumentos ora discorridos, em
virtude das irregularidades e ilegalidades já apontadas;
4.4 – Caso superados os pedidos anteriores, o que não se espera, que seja o
arbitramento revisto; para que acatem as declarações e recolhimentos efetuados,
excluindo-se da base de cálculo do tributo e das penalidades os montantes
recolhidos, bem como as hipóteses de não incidência (a exemplo do PIS), dentre
outros.
4.5 – Que seja excluída a aplicação de grupo econômico no presente caso, por
impossibilidade jurídica, bem como a responsabilidade, seja ela solidária ou
pessoal atribuída aos recorrentes, especialmente do Sr. Nelton Carrijo Gomes, eis
que não comprovados os requisitos legais;
4.6 – A exclusão da pessoa jurídica PALISA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO LTDA do
polo passivo da autuação, haja vista que estas não possuem qualquer relação com
a empresa fiscalizada/autuada.
4.7 – Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito
durante a instrução do processo, nos termos do Decreto 70.235/72 e demais
legislações aplicáveis. (...).

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
41
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento do
recurso voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por partes legítimas, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, decorrente de omissão de receitas apurada com base em circularização entre os
principais destinatários das notas fiscais emitidas:

Sobre este ponto, consta expressamente do TVF:
Como abordado nos itens anteriores, a Agropecuária M. C. D., CNPJ 19.935.686-
30 transmitiu Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano- calendário
2015 com Registros referentes ao Lucro Presumido (P200, P300, P400 e P500)
zerados. Não obstante, verificou-se que a mesma expediu, nos anos de 2015 e
2016, Notas Fiscais Eletrônicas referente a venda de mercadorias.
Apesar dos esforços desta fiscalização, que buscou de todas as formas (postal,
pessoal, edital e telefônica) entrar em contato com a empresa ou com seus sócios
visando esclarecer o motivo da apresentação da ECF 2015 com valores zerados e a
não apresentação da ECF 2016, o contribuinte permaneceu omisso em relação às
intimações e às obrigações tributárias acessórias referentes ao período fiscalizado
e não foi possível localizar a empresa.
No período entre 17/04/2019 e 06/05/2019, mesmo sob procedimento fiscal e
tendo perdido a espontaneidade, o contribuinte transmite 31 (trinta e uma)
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos anos
calendário 2014 a 2019, nas quais declara débitos tributários, sob o código de
receita 2089-1 (IRPJ- Lucro Presumido), no montante de R$ 266.165,69;
informando a quitação do montante total por pagamento. Não obstante, pesquisa
aos sistemas da RFB demonstram que o único pagamento recolhido pelo
contribuinte, no período de 26/02/2014 a 04/11/2019, foi um DARF no valor de
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
42
R$ 21,00; sob o código de receita 6621 - Serviços de registro do comércio, pago
em 28/04/2017.
Diante da inércia do contribuinte em relação às diversas intimações, procedeu-
se à circularização dos principais destinatários das Notas Fiscais eletrônicas
expedidas pelo contribuinte (clientes), responsáveis por aproximadamente 78%
do valor total das notas emitidas (excluindo-se as notas canceladas). Os
circularizados forneceram demonstrativo das notas fiscais, comprovantes de
pagamento, cópia da escrituração contábil e dos contratos referentes às
operações comerciais e indicação das pessoas responsáveis pela intermediação
das transações.
Realizou-se então, batimento por amostragem da relação de Notas Fiscais
Eletrônicas obtidas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED); o qual
demonstrou a compatibilidade das informações prestadas; confirmando a
efetividade das operações de venda, objeto das Notas Fiscais Eletrônicas
transmitidas em 2015 e 2016 pela Agropecuária M. C. D., CNPJ 19.935.686-30.
Comprovada a omissão de receita, buscou-se determinar a base tributável para
fins de determinação do tributo devido, conforme art. 61O, do Decreto 9.580, de
22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda). Para tanto, esta
fiscalização elaborou relação com a totalização mensal das vendas da fiscalizada,
segundo as notas fiscais eletrônicas emitidas (excluídas as notas fiscais
canceladas, os descontos incondicionais e as devoluções de compras), a fim de
proceder ao lançamento do tributo referente aos anos calendário 2015 e 2016
(Anexo 1).
Os autos foram mantidos em sua integralidade pela DRJ.
Em seu recurso os Recorrentes sustentam o cerceamento do direito de defesa, pois
nenhuma das partes teria sido intimada para apresentar documentos durante a fase de
fiscalização.
Contudo, registre-se desde logo que, em consonância com a jurisprudência dos
tribunais superiores, não há que se falar em cerceamento de defesa durante a fase inquisitória,
tendo sido oportunizado às partes a apresentação de provas e o contraditório durante a fase
contenciosa, esta que ora estamos.
O CARF manifestou-se sobre o tema:
Numero do processo: 10315.000720/2010-65, de 27/10/2011 Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FASE PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO.
NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. O procedimento
administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase preliminar, de natureza
eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal promove a coleta de dados
e informações, examina documentos, procede à auditagem de registros contábeis
e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária
aplicando lhe a legislação tributária. Dada à sua natureza inquisitorial, tal fase de
investigação não se submete ao contraditório nem à ampla defesa, direito
reservados ao sujeito passivo somente após a ciência do lançamento, com o
oferecimento de impugnação, quando então se instaura o contencioso fiscal.
Recurso Voluntário Negado Numero da decisão: 2302-001.411 Nome do relator:
Arlindo da Costa e Silva
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
43
(***)
Numero do processo: 10315.002249/2008-25, de 20/02/2018, 1a Turma, 4a
Câmara, 1a Seção Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ Ano calendário: 2004, 2005, 2006, 2007 CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO EM
INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Em caso de auto de
infração, os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória,
não se sujeitando ao contraditório os atos praticados nesta fase. A legislação
estabelece, de um lado, o dever do contribuinte de guardar os livros obrigatórios
de sua escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
efetuados para exibi-los às autoridades quando requerido (art. 195 do CTN), e, de
outro, o ônus do fiscal de reunir todas as provas para consubstanciar as alegações
feitas no lançamento, este entendido como atividade administrativa vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN). O momento oportuno para o contribuinte se
manifestar contra a validade das provas obtidas pela fiscalização é a impugnação
da exigência, com o que se inicia o processo administrativo. Somente então é que
se pode falar em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Numero da decisão: 1401-002.189 Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

Assim, afasto a alegada nulidade.
A Recorrente alega ainda que toda apuração realizada acerca dos fatos e ações é
replicada do procedimento estadual, onde se discute o ICMS eventualmente devido sobre a
operação.
Contudo tal sustentação não se coaduna com o indicado no TVF. Vejamos:
Diante da inércia do contribuinte em relação às diversas intimações, procedeu-se
à circularização dos principais destinatários das Notas Fiscais eletrônicas
expedidas pelo contribuinte (clientes), responsáveis por aproximadamente 78%
do valor total das notas emitidas (excluindo-se as notas canceladas). Os
circularizados forneceram demonstrativo das notas fiscais, comprovantes de
pagamento, cópia da escrituração contábil e dos contratos referentes às
operações comerciais e indicação das pessoas responsáveis pela intermediação
das transações.
Realizou-se então, batimento por amostragem da relação de Notas Fiscais
Eletrônicas obtidas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED); o qual
demonstrou a compatibilidade das informações prestadas; confirmando a
efetividade das operações de venda, objeto das Notas Fiscais Eletrônicas
transmitidas em 2015 e 2016 pela Agropecuária M. C. D., CNPJ 19.935.686-30.
Comprovada a omissão de receita, buscou-se determinar a base tributável para
fins de determinação do tributo devido, conforme art. 61O, do Decreto 9.580, de
22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda). Para tanto, esta
fiscalização elaborou relação com a totalização mensal das vendas da fiscalizada,
segundo as notas fiscais eletrônicas emitidas (excluídas as notas fiscais
canceladas, os descontos incondicionais e as devoluções de compras), a fim de
proceder ao lançamento do tributo referente aos anos calendário 2015 e 2016
(Anexo 1).
(...)
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
44
O contribuinte, também intimado diversas vezes, não corrigiu a ECF
ano-calendário 2015, nem transmitiu a ECF ano-calendário 2016.
Sendo as notas fiscais eletrônicas de venda a receita bruta conhecida da
fiscalizada, define-se o regime de apuração do resultado tributável, lucro
arbitrado, o montante tributável encontra sua definição no art. 27 da Lei 9.430, 27
de dezembro de 1996:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
1 - o valor da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1°, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos; e
li - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
[...]
Do somatório das notas fiscais eletrônicas foram excluídas as notas cancelas, os
descontos incondicionais e as devoluções de compras, aplicando-se o percentual
de 9,6% estabelecido no art. 16 da Lei 9.249/95, a fim de se determinar o
resultado tributável; considerando-se o CNAE principal declarado pela empresa
(4622-2-00 -Comércio Atacadista de Soja).
Portanto, diversamente do quanto defendido pelos recorrentes, verifica-se que, no
caso concreto, o lançamento decorreu de prova direta da omissão de receita, a partir das
próprias notas fiscais emitidas pela empresa e confirmadas em circularização pelos
clientes/adquirentes, razão pelo qual tal argumento também deve ser afastado.
No mérito, defende-se inicialmente a impossibilidade de aplicação de penalidades
pelo descumprimento de obrigações acessórias, haja vista que não deixaram de apresentar e de
cumprir referidas obrigações.
Alega que juntou com a Impugnação as declarações acompanhadas do
recolhimento de tributos.
Contudo, conforme bem pontuado pela DRJ, o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo.
Além disso, além das DCTFs, não foram juntados ao processo documentos que
comprovassem o alegado pagamento.
Nada obstante, no caso concreto, deve ser dado provimento à pretensão dos
recorrentes à luz do disposto na Súmula CARF n. 96:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
45
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-000.766, de
13/12/2010; Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-07.922, de
27/01/2005; Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-001.202,
de 07/05/2013; Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no 1302-
000.993, de 03/10/2012; Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010; Acórdão no
1401-000.788, de 09/05/2012; Acórdão no 1402-001.416, de 10/07/2013;
Acórdão no 103-23.005, de 26/04/2007; Acórdão no 107-08.642, de 26/7/2006;
Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão no 101-94.147, de 19/3/2003
No caso, extrai-se do TVF:
Multa de Qualificada
Multa Agravada
Apesar da receita apurada de quase 200
milhões de reais no período de Janeiro de
2015 a dezembro de 2016 (24 meses); até
16/04/2019, o contribuinte não tinha emitido
nenhuma Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) referente ao
período fiscalizado, muito menos efetuou o
recolhimento (DARF) ou emitiu PERDCOMP
relativo aos tributos incidentes sobre tais
receitas.
Após o início da fiscalização, a fiscalizada foi
regularmente intimada diversas vezes a
corrigir
a
EFC
2015,
ou
apresentar
esclarecimentos sobre os registros zerados, e a
apresentar as demais declarações omissas
(ECF ano-calendário 2016, EFD- Contribuições
referentes aos meses dos anos-calendário
2015 e 2016), o contribuinte quedou-se inerte.
A fiscalizada, também regularmente intimada
diversas vezes a apresentar Livros Diário e
Razão ou Livro Caixa ou Escrituração Contábil
Digital (SPED Contábil, conforme a então
vigente Instrução Normativa RFB no 1.420, de
19 de dezembro de 2013) para os anos-
calendário 2015 e 2016, permaneceu omisso.
A ação dolosa do contribuinte em não
apresentar escrituração contábil e nem prestar
declarações obrigatórias ou prestá-las com
informações não correspondentes à realidade
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte
foi intimado e reintimado, através dos termos
datados de 28/11/18, 22/04/19, 18/06/19,
05/08/19, 11/09/19, 07/10/19 e 01/11/19 a
apresentar livros Diário e Razão ou Livro Caixa
ou
Escrituração
Contábil
Digital
(SPED
Contábil, conforme a então vigente Instrução
Normativa RFB no 1.420/2013); corrigir as
informações prestadas na ECF (Escrituração
Contábil Fiscal) relativa ao ano calendário 2015
ou esclarecer as razões pelas quais os
Registros P200 (Apuração da Base de Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido) e P400 (Apuração da Base de
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) encontram-se com valores zerados;
apresentar ECF referente ao ano-calendário
2016 e EFD Contribuições (Escrituração Fiscal
Digital as Contribuições) referente ao período
fiscalizado.
Ante a recorrente omissão do sujeito passivo,
a partir do termo datado de 11/09/19, o
contribuinte foi alertado de que, o não
atendimento à intimação poderia resultar no
agravamento da referida multa, conforme
disposto no §2°, do art. 44 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Mesmo advertido, o contribuinte permaneceu
inerte, não apresentando os arquivos digitais
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
46
dos fatos tributários, mesmo após intimado
diversas vezes, demonstra a intenção de
impedir o conhecimento por parte da
autoridade tributária das circunstâncias
materiais
de
ocorrência
das
obrigações
tributárias, ocultando a apuração dos tributos
(art. 71, caput e inciso 1).

solicitados nem prestando esclarecimentos
sobre a sua incorreção ou não apresentação;
motivo pelo qual a multa de ofício foi agravada
para 225%, conforme §2°, do art. 44 da Lei
9.430/96.

A meu ver, portanto, cumpridos os pressupostos da referida Súmula, deve ser
afastado o agravamento.
A Recorrente alega ainda a suspensão da cobrança de PIS e de COFINS, com base
na IN 1.157/2011, bem como na Solução de Consulta COSIT n. 178/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. SUSPENSÃO. MILHO IN NATURA.
PREPARAÇÕES ALIMENTARES PARA ANIMAIS.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista na Instrução Normativa SRF
no 660, de 2006, as receitas auferidas por cerealista em decorrência da venda de
milho in natura classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado por
pessoa jurídica tributada pelo lucro real na fabricação de ração classificada no
código 2309.10.00 da NCM, destinada à alimentação de cães e gatos;
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista na Instrução Normativa RFB
no 1.157, de 2011, as receitas decorrentes da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno,
para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente como insumo na produção de
preparações classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à alimentação de
animais vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves);
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep prevista na Instrução Normativa RFB
no 1.157, de 2011, as receitas decorrentes da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno,
para ser utilizado pela pessoa física adquirente na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas auferidas
por cerealista em decorrência da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM para ser utilizado na alimentação de bovinos vivos (posição
0102 da NCM);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas
decorrentes da venda de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da
NCM, por atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela pessoa jurídica
adquirente como insumo na produção de preparações classificadas no código
2309.90 da NCM destinadas à alimentação de cães e gatos (código 0106.00.00),
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
47
bovinos vivos (posição 0102), peixes vivos (posição 0301), ovinos vivos (posição
0104) ou caprinos vivos (posição 0104);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas auferidas
por cerealista em decorrência da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM
(suínos e aves).
Dispositivos Legais: CTN, art. 111, I; IN RFB no 1.157, de 2011, 2o ao 4o; IN RFB no
660, de 2006, arts. 1o ao 6o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: COFINS. SUSPENSÃO. MILHO IN NATURA. PREPARAÇÕES ALIMENTARES
PARA ANIMAIS.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Cofins prevista na Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, as
receitas auferidas por cerealista em decorrência da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado por pessoa jurídica
tributada pelo lucro real na fabricação de ração classificada no código 2309.10.00
da NCM, destinada à alimentação de cães e gatos.
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Cofins prevista na Instrução Normativa RFB no 1.157, de 2011, as
receitas decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela
pessoa jurídica adquirente como insumo na produção de preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à alimentação de animais
vivos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves);
Desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência, fazem jus à
suspensão da Cofins prevista na Instrução Normativa RFB no 1.157, de 2011, as
receitas decorrentes da venda de milho in natura classificado no código
1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado interno, para ser utilizado pela
pessoa física adquirente na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 0103 e 0105 da NCM (suínos e aves).
Não fazem jus à suspensão da Cofins as receitas auferidas por cerealista em
decorrência da venda de milho in natura classificado no código 1005.90.10 da
NCM para ser utilizado na alimentação de bovinos vivos (posição 0102 da NCM).
Não fazem jus à suspensão da Cofins as receitas decorrentes da venda de milho in
natura classificado no código 1005.90.10 da NCM, por atacado e no mercado
interno, para ser utilizado pela pessoa jurídica adquirente como insumo na
produção de preparações classificadas no código 2309.90 da NCM destinadas à
alimentação de cães e gatos (código 0106.00.00), bovinos vivos (posição 0102),
peixes vivos (posição 0301), ovinos vivos (posição 0104) ou caprinos vivos
(posição 0104);
Não fazem jus à suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as
receitas auferidas por cerealista em decorrência da venda de milho in natura
classificado no código 1005.90.10 da NCM para ser utilizado pela pessoa jurídica
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
48
adquirente na alimentação de animais vivos classificados nas posições 0103 e
0105 da NCM (suínos e aves).
Dispositivos Legais: CTN, art. 111, I; IN RFB no 1.157, de 2011, 2o ao 4o; IN RFB no
660, de 2006, arts. 1o ao 6o.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a parte da consulta que não preenche os requisitos de admissibilidade.
Dispositivos Legais: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, art. 18, I.
Nesse ponto, em que pese haver uma “fumaça de bom direito”, não há como se
afastar a conclusão da DRJ de que não há nos autos comprovação efetiva de que as vendas
realizadas pela Recorrente se enquadram na hipótese de suspensão:

Assim, diante da ausência de provas, irrefutável a conclusão da DRJ.
Quanto ao arbitramento, os recorrentes fazem alegações genéricas, não
questionando especificamente o trabalho do auditor fiscal no presente caso, tampouco o acórdão
de DRJ.
Assim, remeto às conclusões da DRJ, adotando-as como razão de decidir:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
49

(...)

Assim, afasto a referida alegação.
O mesmo raciocínio se aplica à multa de ofício qualificada de 150%, que somente
é aplicável quando ficar comprovado pela fiscalização e evidenciada a má-fé e o intuito de fraude
definido nos artigos 71 a 73 da Lei 4502/64.
Em minha leitura, o laborioso trabalho da fiscalização demonstrou cabalmente o
esforço adicional que o sujeito passivo (e responsáveis) deteve ao praticar os atos infracionais
referentes à omissão de receitas praticadas (e que foram detalhadamente demonstradas pela
fiscalização, nos termos da Lei 9430/1996), comprovando, além disso, e de maneira inequívoca, o
dolo necessário para a qualificação da multa de ofício de 75% para 150%.
Não por acaso os argumentos apresentados pelos recorrentes apenas tangenciaram
a discussão das práticas apontadas pela fiscalização.
Ainda, os recorrentes fazem também alegações relativas à suposta violação ao
princípio do não confisco e à proporcionalidade para fins de questionar o valor das multas.
Contudo, o CARF não é competente para apreciar a constitucionalidade da
legislação, nos ditames da Súmula n. 2 deste órgão.
Não obstante, porém, os fundamentos acima expostos que autorizam a qualificação
da multa de ofício, entendo que é cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação
retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Quanto à responsabilidade tributária, antes de analisar a situação individualizada,
gostaria de estabelecer algumas premissas. o Código Tributário Nacional, em atendimento ao
disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação
tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o
responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
50
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato
jurídico, como ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa
que tem relação pessoal e direta com a situação jurídica em que se
constitui o fato gerador da obrigação tributária, conforme o art. 121 do
CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação, garantia do
crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa
diversa, o chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a
observância do princípio da capacidade econômica, determina que o
responsável tributário seja vinculado indiretamente com o fato descrito na
hipótese de incidência da norma básica. Isso significa que o fato gerador
hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou relação de
dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ, Eduardo;
MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant
Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do Ministro
Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
51
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
52
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em
casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
53
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)3. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.
No caso concreto, conforme extraído do TVF, a responsabilidade fulcrada no art.
124, I do CTN decorreu da configuração de grupo econômico de fato, atuando em conjunto
(desenvolvendo a mesma atividade econômica ou atividades econômicas complementares;
compartilhando funcionários, contadores, mandatários, endereços, telefones, computadores, e-
mails, veículos, nome fantasia e recebendo pagamentos pelas vendas da fiscalizada) na
consecução dos objetivos econômicos do grupo, suposto benefício econômico que o responsável
teria na posição de sócio da contribuinte:

(...)

3 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
54

(...)
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
55

(...)
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
56

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
57

Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
58

(...)
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
59

(...)

Dos indícios acima indicados, verifica-se clara configuração de grupo econômico de
fato.
Sobre isso, Manzutti e Przepiorka:
Segundo a professora Maria Rita Ferragut, um grupo econômico não
convencional pode se apresentar como grupo econômico de fato ou como
grupo econômico irregular. A ilustre professora explica que é de
fundamental importância fazer a distinção entre esses tipos, eis que a
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
60
constante equiparação equivocada das duas realidades acaba por lhes
conferir tratamento jurídico incorreto, sobretudo na aplicação das regras
de responsabilidade tributária (FERRAGUT, 2020, p. 218).
Os grupos econômicos de fato caracterizam-se pela ausência de
constituição formal (inexistência de cláusulas no contrato social e registros
societários), mas revelam na prática a existência de influência significativa
de uma sociedade na outra, seja através de controle administrativo ou de
efetiva participação societária. A personalidade jurídica das sociedades,
nesses casos, é mantida em sua integridade. Embora as sociedades estejam
vinculadas umas às outras em razão de suas relações negociais ou
administrativas, há nítida separação patrimonial, financeira e contábil, com
conservação da personalidade e da autonomia de cada uma.
O professor Rubens Requião (1995, v. 2, p. 217) distingue com clareza os
grupos econômicos de direito e de fato, a partir das seguintes definições:
São grupos econômicos de fato as sociedades que mantém, entre si, laços
empresariais através de participação acionária, sem necessidade de se
organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime legal de
sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e controladas,
no sentido de não terem a necessidade de maior estrutura organizacional.
Já os grupos de direito, entretanto, importam numa convenção,
formalizada no Registro de Comércio, tendo por objeto uma organização
composta de companhias, mas com disciplina própria, sendo reconhecida
pelo direito. São por isso grupos de direito.
Por outro lado, os grupos econômicos irregulares são identificados por
apresentarem ausência de autonomia patrimonial, operacional ou contábil
das sociedades que o integram. Nessas situações, a separação societária e
a autonomia patrimonial são apenas aparentes, podendo ou não estarem
acobertadas por atos de simulação (REQUIÃO, 1995, v.2, p. 218).
Não devemos confundir os grupos econômicos de fato e os grupos
econômicos
irregulares.
Trata-se
de
realidades
distintas,
com
características próprias, que ensejam aplicação de normas diversas, cujos
efeitos jurídicos produzidos não serão os mesmos para os dois casos,
conforme veremos mais adiante.
A Receita Federal do Brasil, seguindo essa mesma linha de raciocínio,
assentou no Parecer Normativo COSIT n. 4, de 10 de dezembro de 2018,4 a
necessidade de se fazer essa distinção, tendo em vista a possível existência

4 Destaca-se o trecho: “Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez
que inexiste autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas
jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se verifica nesta
hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer
Normativo.” (BRASIL, 2018, p. 12, grifos do autor).
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
61
de ato ilícito na formação do grupo econômico irregular, o que não
acontece nos casos de grupo econômico de fato (BRASIL, 2018).
No caso concreto, a fiscalização demonstrou a configuração de grupo econômico
irregular com clara confusão patrimonial, além de interesse comum na consecução do fato
gerador, razão pela qual reputo correta a imputação de responsabilidade.
Em relação ao Sr. Neltosn Carrijo Gome, imputou-se responsabilidade com fulcro
nos arts. 124, I e 135, III do CTN, pois era o sócio administrador de fato da AGROPECUÁRIA M. C. D.
LTDA, CNPJ 19.935.686/0001-30, na época dos fatos geradores, tendo interesse econômico e
jurídico comum nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias; além
de responsabilidade direta pelas infrações apuradas.
Segundo se extrai do TVF:
NELSON CARRIJO GOMES possui procuração pública no cartório do 1o
Ofício de Aloândia-GO outorgada pela AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA
conferindo-lhe poderes especiais para "promover e representar a
outorgante perante as agencias do Banco do Brasil, Caixa, ltaú, Bradesco e
Santander, ... ". (Anexo 111)
Analisando as NFe, verifica-se que diversas devoluções de compra, que tem
a Agropecuária M. C. O. LTOA como participante (destinatária), foram
informados como telefone do participante o número (62)35873113. Este
número, cujo código 000 é de Goiânia/GO, consta no CNPJ da PAUSA
LOGÍSTÍCA E AGRONEGÓCIOS LTOA, CNPJ 02.721.776/0001-26, empresa
da qual NELTON CARRIJO GOMES era sócio administrador na época dos
fatos geradores:
(...)
Em consulta livre na internet no site publicdomainregistry.com, verificou-se
que tanto o telefone quanto o e-mail informados nas NFE estão vinculados
à PAUSA LOGÍSTICA e a NELTON CARRIJO; pois no registro do domínio
internacional corsoyan.com, em nome de NELTON e da PAUSA, encontra-se
informado tanto o telefone quanto o e-mail utilizados pela Agropecuária
M. C. D. LTDA nas NFE supracitadas. Saliente-se que a PAUSA LOGÍSTICA E
AGRONEGÓCIOS LTOA, CANPJ 02.721.776/0001-26 cujo domicílio fiscal é
na cidade de Goiânia-GO, é outra empresa em que NELSON CARRIJO
GOMES foi sócio administrador durante boa parte do período fiscalizado
(Ingresso em 17/06/2003 e retirada em 05/05/2016).
(...)
Nas respostas das diligenciadas foi possível identificar, conforme tabela a
seguir, empresas ligadas a NELTON CARRIJO GOMES como beneficiárias de
pagamentos das vendas efetuadas pela AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA.
Por exemplo, a AGROPECUÁRIA NECA LTDA, CNPJ 23.158.121/0001-61
tem como sócios NIVALDO JOSÉ DA SILVA, suposto sócio fictício da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e NELSON CARRIJO GOMES, irmão de
NELTON. Por outro lado, JOSÉ GOMES FÁTIMA JUNIOR ME, CNPJ
09.098.802/0001-50 é empresa individual de outro irmão de NELTON, tem
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
62
como nome fantasia: AGROPECUÁRIA PROCOL, atualmente está com seu
CNPJ inapto por motivo de localização desconhecida e possui conta
bancária na mesma agência de NELTON CARRIJO GOMES, Agência 1840 do
Banco do Brasil. Para ambas as empresas outorgaram procurações a
NELTON CARRIJO GOMES no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelionato de Notas em Aparecida de Goiânia.
(...)
Cópias de e-mails fornecidas pelas diligenciadas, onde constam os nomes
de NELTON e WEMERSON, demonstram a participação de ambos na
intermediação das vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA (Anexo V):
(...)
Outra diligenciada, SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
CNPJ 08.811.226/0019-03, indica expressamente NELTON CARRIJO (62)
99865-4770 / (62) 99119-8698, ntcarrijo@corsoyan.com.br, como
intermediador das compras efetuadas junto à AGROPECUÁRIA M. C. D.
LTDA.
Também
a
NUTRANE
NUTRIÇÃO
ANIMAL
LTDA,
CNPJ
04.591.114/0001-04, incorporadora da IRCA NUTRICAO E AVICULTURA
LTDA,
CNPJ
09.984.980/0001-89,
informa
expressamente
como
responsável pela negociação das compras o Sr. NELTON CARRIJO(Anexo V):
(...)
Por fim, em 25/05/2017, o Sr. NELTON CARRIJO GOMES e a Sra. THAISA
VIEIRA DE MOURA, contadora que assinou a ECF/2015 da AGROPECUÁRIA
M. C. D. LTOAS, foram presos no âmbito da operação Paraíso Fiscal
promovida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas (GAECO) do Ministério Público do Maranhão. Segundo notícia
publicada no site do MP-MA. (https://mpma.mp.br/index.php/lista-de-
noticias-gerais/13051-operacao-paraiso-fiscal-membros-
de-organizacao-
criminosa-sao-presos-em-goiania - acesso em 26/11/2019). E em 2016, ano
anterior a sua prisão, NELTON CARRIJO GOMES retira-se de 4 sociedades
das quais era sócio administrador e, no mesmo ano, constitui a V&R
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTOA, empresa detentora de 99%
das quotas da PAUSA LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIOS.
Cumpre destacar, em relação à responsabilização do sócio real, que
durante o procedimento fiscal comprovou-se atos praticados pelo Sr.
NELTON CARRIJO GOMES na administração de fato da fiscalizada, desde
sua constituição até sua dissolução irregular, os quais demonstram infração
à lei ou ao contrato do social da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA; conforme
anotado abaixo:
Administração da sociedade sendo exercida pelo sócio de fato e não pelo
sócio de direito que constava no Contrato Social (infração ao parágrafo
quarto, da cláusula quinta do Contrato Social - Quinta Alteração e
Consolidação Contratual);
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
63
Utilização de interpostas pessoas incluídas formalmente no quadro de
sócios e administradores do Contrato Social, mas que de fato não têm
poderes e nem agem como sócios administradores (infração ao art. 167 da
Lei no 10.406, de 1O de janeiro de 2002 - Código Civil);
A AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA foi regularmente intimada e reintimada
diversas vezes a apresentar Livros Diário e Razão ou Livro Caixa ou
Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil, conforme a então vigente
Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013) para os
anos-calendário 2015 e 2016, mas não entregou nem apresentou
justificativa ao não atendimento (infração aos arts. 1.011, 1.193 e 1.194 da
Lei no 10.406, de 1O de janeiro de 2002 - Código Civil);
Dissolução irregular da sociedade, sem deliberação dos sócios ou motivo
legal que a justificasse, deixando de funcionar no seu domicílio fiscal sem
comunicar aos órgãos competentes (infração à cláusula quarta do Contrato
Social - Quinta Alteração e Consolidação Contratual, arts. 51 e 1.036 da Lei
no 10.406, de 1O de janeiro de 2002 - Código Civil e súmula 435 do STJ);
Não localização da empresa no endereço declarado no Contrato Social e
registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme diligência
realizada em 19/06/2019 (infração à cláusula segunda do Contrato Social -
Quinta Alteração e Consolidação Contratual - e ao art. 127 da Lei 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional).
Resta comprovado que os atos ilícitos foram praticados com infração à lei
ou ao contrato social, de forma intencional pelo real administrador da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA, Sr. NELTON CARRIJO GOMES, o qual obteve
benefícios econômicos decorrentes da atividade empresarial.
Diante do exposto, o sócio de fato NELTON CARRIJO GOMES, responsável
pela efetiva gerência da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA, tem
responsabilidade direta pelas infrações acima listadas, razão pela qual fica
caracterizada a responsabilidade prevista no artigo 135, 111 da Lei 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Ainda em relação à responsabilização de NELTON CARRIJO GOMES, mas
agora sob o enfoque do art. 124, inciso 1, do CTN; verifica-se que os fatos
expostos no presente Relatório Fiscal também demonstram que os
sócios formais da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA atuavam como
interpostas pessoas com o objetivo de ocultar o sócio real, Sr. NELTON
CARRIJO GOMES, pois ficou comprovada a baixa capacidade financeira dos
sócios, a outorga de procuração ao sócio efetivo, subordinação ao socI0 de
fato (inclusive com vínculo de emprego no caso de WEMERSON MIGUEL DA
SILVA), padrão nas DIRPFs apresentadas (omissão de informações, sem
bens declarados e transmitidas a partir de um mesmo computador, em
Goiânia), inscrições no CPF realizadas tardiamente e suspensas por falta ou
não identificação do número do título de eleitor, inexistência de
movimentação financeira, não localização nos endereços declarados e
participação em ouras empresas ligadas ao sócio de fato ou a seus
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.480 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.722084/2019-45
64
familiares, maioria das quais inaptas no CNPJ. Ficando constatado que a
administração de fato da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA era exercida, a
partir de Goiânia, pelo Sr. NELTON CARRIJO GOMES, o qual intermediava os
negócios da empresa, diretamente ou através de prepostos,
participando efetivamente na realização do objetivo social da empresa,
inclusive utilizando-se de outras empresas do grupo na realização dos fatos
geradores. Restou demonstrado o proveito econômico do sócio de fato, ao
receber os pagamentos pelas vendas da AGROPECUÁRIA M. C. D. LTOA,
seja através de procuração que lhe permitia movimentar a conta bancária
da empresa (na mesma agência em que também tinha conta bancária) ou
através do pagamento a empresas ligadas a seus familiares, das quais
também detinha procuração.
Considerando sua conduta na administração efetiva sobre os negócios da
AGROPECUÁRIA M. C. D. LTDA e seu poder de comando sobre demais
empresas do grupo econômico de fato, NELTON CARRIJO GOMES logrou
proveito próprio nas situações que constituem fatos geradores das
obrigações tributárias e, além disso, agiu ativamente na realização dos
fatos geradores, ficando evidente o seu interesse econômico e jurídico
comum.
Ante o exposto, também resta caracterizada a sujeição passiva solidária,
por interesse jurídico e econômico comum, nos termos do art. 124, inciso
1, da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo em vista os
fatos e elementos acima mencionados.
No caso concreto, o conjunto probatório produzido pela fiscalização indica que o
sr. Nelton efetivamente participava da condução dos negócios da autuada, na condição de
procurador, indicando haver interesse comum na realização do fato gerador, o que seria suficiente
para manutenção da responsabilidade com fulcro no art. 124, I do CTN.
Não bastasse, verifica-se que o recorrente atuou na condição de sócio efetivo, com
a interposição de pessoas, além da formação de grupo econômico irregular, atestando a ilicitude
de que trata o art. 135, III do CTN. Portanto, seja por aplicação ao art. 124, I, do CTN, seja pela
aplicação do art. 135, III, do CTN, deve ser mantida a responsabilidade tributária.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário, apenas
para afastar a multa agravada, com base na Súmula CARF n. 96, e reduzir a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100% pela aplicação da retroatividade benigna da Lei n. 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1224
DF CARF MF
Original